Tribunal: STM
Processo: 7001448-32.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001448-32.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: WILLIAM ARAUJO DA SILVA, RODENI NASCIMENTO GARCIA, AUEDISAN DE
MARQUES SILVEIRA
ADVOGADO: ROBERTO MEZA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do Julgamento, por cerceamento
da Defesa, suscitada pela Defesa constituída, por ausência de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade do
julgamento, por ausência de fundamentação, face à inexistência de amparo legal.
No mérito, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos Apelos interpostos
pelas Defesas Pública e constituída para reformar a Sentença e absolver os ex-
Sds Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA e WILLIAM ARAUJO DA SILVA da imputação
do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, por 2 (duas) vezes, e o ex-Sd Ex
AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA da imputação do crime previsto no art. 303, §
2º, do CPM, todos com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Por fim, o Tribunal,
por unanimidade, determinou, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, para os efeitos do art. 442 do CPPM, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001448-32.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: AUEDISAN MARQUES SILVEIRA, RODENI NASCIMENTO GARCIA E WILLIAM ARAÚJO SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ROBERTO MEZA PEREIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das
alegações escritas, sob pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do
CPPM), tornando inócuas discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30,
inciso VII, da Lei nº 8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda
que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto,
justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo
poderá fazer cada um dos juízes militares - art. 438, § 2º, do CPPM. Preliminar de
nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por unanimidade.
3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do
processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A
sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não
beneficia a nenhum dos polos.
4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos
carece de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar
os meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros
recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como
absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do
Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual
ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus.
5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um
decreto condenatório.
6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade do Julgamento, por cerceamento da Defesa, suscitada pela Defesa
constituída, por ausência de amparo legal; e, por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de nulidade do julgamento, por ausência de fundamentação, face à inexistência de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, em dar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas Pública
e constituída para reformar a Sentença e absolver os ex-Sds Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA e
WILLIAM ARAÚJO DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, por 2 (duas)
vezes, e o ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA da imputação do crime previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, todos com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. E, por unanimidade, em determinar a
remessa dos autos ao Ministério Público Militar, para os efeitos do art. 442 do CPPM.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: AUEDISAN MARQUES SILVEIRA, RODENI NASCIMENTO GARCIA E WILLIAM ARAÚJO SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ROBERTO MEZA PEREIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações defensivas contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
0000109-63.2016.7.03.0103, condenou os ex-Sds Ex WILLIAM ARAÚJO DA SILVA e RODENI
NASCIMENTO GARCIA à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos no § 2º do
art. 303, por duas vezes, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do Código Penal
Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto; e o
ex-Sd Ex AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão,
como incurso no § 2º do art. 303, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do CPM,
com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta dos apelantes foi investigada mediante Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado, em
1º.8.2016, pelo Comandante do 3º Batalhão de Suprimento (3º B Sup), sediado em Nova Santa Rita-RS
(IPM nº 0000109-63.2016.7.03.0103).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 31.7.2017, nos seguintes termos (APM
nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - DENUNCIA14):
"1º FATO DELITUOSO
1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 19 de novembro de 2015, não
havia expediente administrativo no 3° Batalhão de Suprimentos, sediado em Nova
Santa Rita/RS, e o civil, senhor NILTON BORGES FURTADO, administrador da Empresa
Nunes e Farias, compareceu no Batalhão pela parte da manhã para inspecionar o
andamento de obras da reforma que estavam ocorrendo no Depósito Classe I
(Depósito de Gêneros).
2. Ao chegar no local, o Sr. NILTON encontra o primeiro denunciado, Sd WILLIAN
ARAÚJO DA SILVA, que estava de serviço como permanência, e responsável para
acompanhar as obras com os civis. Nesta ocasião, o Sr. NILTON presenciou o Sd
ARAÚJO carregando caixas de carnes do depósito de gêneros, local onde ficam as
câmaras frigoríficas, para a viatura militar de serviço, juntamente com o motorista da
viatura, que era o 3° denunciado, Sd RODENI NASCIMENTO GARCIA.
3. Após realizada a vistoria, o Senhor NILTON se deslocou do depósito para a
guarda e, ao passar pelo estacionamento, viu que o Sd ARAÚJO e o Sd NASCIMENTO
estavam transportando as caixas de carnes, que haviam sido subtraídas do Depósito
de Classe I, do 3° Batalhão de Suprimentos, da viatura militar para um carro civil.
4. Ainda, neste dia, o Oficial-de-Dia 1° Tenente NILTON FERNANDO CANABARRO
DA LUZ, ao descer para a região do Depósito de Classe I, do Batalhão, a fim de
acompanhar integrantes da empresa que iriam realizar a dita manutenção de
algumas câmaras frigorificas, e ao passar pelo estacionamento também viu os Sd
ARAÚJO e Sd NASCIMENTO com a viatura de serviço próximo a um veículo civil. Porém
ao serem interpelados pelo referido oficial, alegaram que estavam fazendo uma
'ponte' no veículo civil que estava com problemas, não tendo o oficial verificado o
interior do veículo e da viatura.
2º FATO DELITUOSO
1. No dia 12 de janeiro de 2016, no horário entre 16:00h - 18:00h, o terceiro
denunciado RODENI NASCIMENTO GARCIA, à época dos fatos Sd NASCIMENTO, estava
de serviço na função de motorista da 2ª Cia Sup, do 3° Batalhão de Suprimentos,
sediado em Nova Santa Rita/RS, e deslocou-se da 2ª Cia Sup até a sede do 3° B SUP,
utilizando a estrada interna da OM, conhecida como estradinha.
2. Posteriormente, foi até o Corpo da Guarda e solicitou a chave do portão lateral
do Batalhão, alegando que iria distribuir os cães nos postos. Após pegar as chaves se
dirigiu até a Sentinela do Portão Lateral (Sd IAGO VOGEL DE CARVALHO) e perguntou
até que horas o militar ficaria no posto e comunicou que sairia do Batalhão para
testar os freios da viatura.
3. Neste mesmo ínterim, os primeiro e segundo denunciados, Sd WILLIAN

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
ARAÚJO DA SILVA e AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA, que estavam de férias,
adentraram no Batalhão, alegando para o Cabo da Guarda (Cabo MICHAEL LENCINA)
que iriam apanhar pertences em seus armários.
4. O Sd ARAÚJO foi visto pelo plantão (Sd CRISTIANO DANIEL SATURNINO)
chegando na Subunidade em trajes civis, e, posteriormente, foi visto do alojamento
em direção à lateral da academia do Batalhão, trajando uniforme de Treinamento
Físico Militar (TFM). O mesmo plantão também viu o Sd MARQUES saindo do
alojamento, utilizando uniforme de faxina, indo na mesma direção do Sd ARAÚJO.
5. Logo a seguir, os três denunciados embarcaram na viatura de serviço, com o
Sd NASCIMENTO de motorista, o Sd ARAÚJO na posição de carona e o Sd MARQUES na
caçamba e se deslocaram em direção ao Depósito Classe I (Depósito de Gêneros),
estacionaram a viatura em frente ao Depósito, fato presenciado pela Sentinela do
COS (Sd JOÃO LUIZ PRETTO MENEZES FILHO e Sd HAIROM STEINMETZ DOS SANTOS).
6. A viatura permaneceu parada na frente do Depósito Classe I, por cerca de
10 a 15 minutos, ocasião que foram subtraídas, pelos ora denunciados, caixas de
carnes do interior do referido Depósito Classe I.
7. Após, os denunciados foram vistos pela Sentinela do portão lateral (Sd
VOGEL) saindo do Batalhão com a citada viatura de serviço em direção à linha de
trem com a capota da viatura fechada. Após cerca de 15 a 20 minutos depois, a
viatura retornou ao Batalhão somente com o Sd NASCIMENTO, sem os demais
denunciados, com a capota da viatura aberta.
8. Mais tarde, o 3° Sgt RAUL DIAS ROSA, que na ocasião estava de Comandante
da Guarda, ao realizar a ronda no horário entre 03:00-06:00 horas, já no dia 13 de
janeiro de 2016, verificou que o portão dos fundos do Depósito Classe I estava aberto
e constatou que a câmara frigorífica n° 06 (seis) havia sido violada, pois o seu lacre
n° 0682804 estava rompido e próximo à citada câmara frigorífica.
Após a ocorrência dos fatos acima narrados, foi realizada a conferência do
estoque do Depósito Classe I e verificado que foram subtraídos 7.711 Kg (sete mil,
setecentos e onze quilos) de carnes; sendo 5.137 Kg (cinco mil, cento e trinta e sete
quilos) de filé mignon; 958 Kg (novecentos e cinquenta e oito quilos) de contrafilé;
980 Kg (novecentos e oitenta quilos) de picanha; 556 Kg (quinhentos e cinquenta e
seis quilos) de patinho; e 80 Kg (oitenta quilos) de maminha, apurados em 27 de
janeiro de 2016, totalizando o valor de R$ 228.151,06 (duzentos e vinte e oito mil,
cento e cinquenta e um reais e seis centavos), conforme perícia contábil, realizada à
época, sem atualização monetária.
Muito embora, inicialmente, não se possa atribuir aos ora denunciados a
subtração da totalidade do quantitativo de carnes faltantes no estoque do Depósito
Classe I, do 3° Batalhão de Suprimento, verificado logo após a conferência, num total
de 7.711 Kg (sete mil, setecentos e onze quilos), estima-se que por ocasião da
ocorrência dos Fatos I e II, acima narrados, os denunciados tenham conseguido
subtrair, através da comunhão de esforços, durante a ocorrência do Fato I quinze
caixas e do Fato II mais quinze caixas, contendo 25 Kg (vinte e cinco quilos) de carne,
cada caixa, totalizando um somatório de cerca de 30 (trinta) caixas, com
aproximadamente 750 Kg (setecentos e cinquenta quilos) de carne bovina subtraída
do Depósito de Classe I, do 3° Batalhão de Suprimento. Estima-se um valor, em
moeda corrente nacional, de aproximadamente R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e
duzentos reais) de prejuízo causado ao patrimônio da Administração Militar,
considerando a época dos fatos, sem atualização monetária.
As carnes que foram subtraídas pelos ora denunciados do Depósito de Classe I,
do 3° B SUP, pertenciam ao patrimônio da administração militar e destinava-se ao
suprimento de Organização Militar do Exército Brasileiro, para a alimentação dos seus
efetivos, tendo os denunciados praticado as subtrações pela facilidade proporcionada
pela condição de militares, utilizando uma viatura militar quando estavam de serviço.
E, como assim procedendo, tenham os denunciados incorrido na violação da Lei
Substantiva Castrense e incurso nas seguintes sanções do Código Penal Militar:
WILLIAN ARAÚJO DA SILVA, incurso 303, § 2°, c/c 53, 'caput' com agravante do
Art. 70, inciso II, letra "l", do Código Penal Militar, por duas vezes;
AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA, incurso 303, § 2°, c/c 53, 'caput', por uma
vez;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
RODENI NASCIMENTO GARCIA, incurso 303, § 2°, c/c 53, 'caput', com agravante
do Art. 70, inciso II, letra "l", por duas vezes. (...)".
À época dos fatos, os apelantes eram maiores de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 10.8.2017 (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA15).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Auto de Reconhecimento de Coisa, confirmando que as caixas transportadas pelo Sd ARAÚJO
e o Sd NASCIMENTO, motorista da viatura, continham carnes (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 -
Evento 1 - APENSO10 - fls. 121/122);
- Relatório de Auditoria Contábil do Material do Depósito de Suprimento Classe I (APM nº
0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO10 - fls. 63/66); e
- Antecedentes Criminais da Justiça Federal da 4ª Região e da Polícia Civil do Estado do Rio
Grande do Sul, constando informações em relação ao ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA (APM
nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - DILIGENCIAS16 - fls. 18/20 e 50/52).
Registre-se, ainda, que foi deferido o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos dos
apelantes (PQS nº 0000080-13.2016.7.03.0103).
As seguintes testemunhas ministeriais foram ouvidas: 1º Ten NILTON FERNANDO
CANABARRO DA LUZ e os Sds IAGO VOGEL DE CARVALHO, JOÃO LUIZ PRETTO MENEZES FILHO,
HAÍROM STEINMETZ DOS SANTOS e CRISTIANO DANIEL SATURNINO (APM nº 0000109-
63.2016.7.03.0103: - Evento 1 - INQUIRIÇÃO17 - fls. 5/12; e - Evento 2).
A Defesa constituída, Dr. ROBERTO MEZA PEREIRA, e a Defensoria Pública da União (DPU) não
apresentaram o rol de testemunhas (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 13 e 16).
Os apelantes foram qualificados e interrogados em 5.9.2018, quando negaram a acusação
(APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 59/60).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa constituída do apelante AUEDISAN DE MARQUES
SILVEIRA requereu a juntada de CROQUIS das instalações do 3º B Sup, com as distâncias entre os
prédios e os demais locais da ocorrência (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 69).
Na mesma fase, a DPU pediu informações sobre os setores e as funções desempenhadas pelo
ex-Sd WILLIAM ARAÚJO DA SILVA. Por sua vez, o MPM requereu a presença das seguintes
testemunhas: Sr. NILTON FLÁVIO BORGES FURTADO (arrolado na Denúncia), 1º Ten MARCOS ANDRE
MOMBELLI (referido no Interrogatório do Apelante AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA) e 3º Sgt
RAUL DIAS ROSA (ouvido em sede do IPM), bem como solicitou outros esclarecimentos pontuais ao
Comando do 3º B Sup (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 71, 73, 108, 115 e 125).
As informações solicitadas ao Comando do 3º B Sup foram juntadas, o qual esclareceu que, em
12.1.2016, a Viatura de Dia saiu pelo Portão Lateral e o ex-Sd WILLIAM ARAÚJO DA SILVA era o
Auxiliar de Depósito, desenvolvendo atividades de carga, descarga, movimentação e
acondicionamento de gêneros alimentícios (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 97 - OFIC2 e
OUT3).
Foram ouvidos o 3º Sgt RAUL DIAS ROSA (testemunha do Juízo) e o civil NILTON FLÁVIO
BORGES FURTADO (arrolado na Denúncia) (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 134 e 163).
No prazo do art. 417, a Defesa constituída arrolou as seguintes testemunhas: RAFAEL PETRY,
RODILFO KRANZ e NATANAEL DOS REIS, as quais não compareceram perante o Juízo (APM nº 0000109-
63.2016.7.03.0103 - Eventos 171, 197, 202 e 205).
A DPU requereu cópias do Livro da Guarda e do Livro Registro das Revistas, sendo que foram
juntadas aos autos (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 174 e 195).
O MPM e ambas as defesas apresentaram Alegações Escritas (APM nº 0000109-
63.2016.7.03.0103 - Eventos 208, 215 e 225).
O CPJ Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria, condenou os ex-Sds Ex WILLIAM ARAÚJO DA
SILVA e RODENI NASCIMENTO GARCIA à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incursos no § 2º do art. 303, por duas vezes, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos
CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto; e o ex-Sd Ex
AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no § 2º do art. 303, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do CPM, com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM nº 0000109-
63.2016.7.03.0103 - Evento 262).
A Sentença foi lida e publicada em 29.8.2019, sendo dela intimados o MPM e as defesas (APM
nº 0000109-63.2016.7.03.0103, Eventos 271, 272 e 295).
As defesas interpuseram os seus respectivos Recursos de Apelação em 6.9.2019 e 1 °.10.2019
(APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Eventos 270 e 297).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
O trânsito em julgado da Sentença para o MPM foi certificado em 17.9.2019 (APM nº 0000109-
63.2016.7.03.0103 - Evento 303).
A Defesa constituída, em razões recursais, apresentou duas preliminares de nulidade do
Julgamento e da Sentença a quo. A primeira, por cerceamento de defesa, com base no
indeferimento do pedido de elaboração de croquis da OM. A segunda, por ausência de
fundamentação dos votos condenatórios dos Oficiais do CPJ Ex e também pela falta de exame das
provas apresentadas pelo apelante. No mérito, requereu a absolvição do ex-Sd AUEDISAN DE
MARQUES SILVEIRA, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, "c" e "e", do CPPM.
A DPU, em Razões Recursais, pediu a absolvição dos ex-Sds RODENI NASCIMENTO GARCIA e
WILLIAM ARAÚJO DA SILVA, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, "a", "c" e "e", do
CPPM.
O MPM, em Contrarrazões, rechaçou as preliminares de nulidade e, no mérito, sustentou a
manutenção da Sentença condenatória (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 312).
A SEJUD certificou que tramita, em relação ao ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, o
seguinte feito: APELAÇÃO nº 7000527-73.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (Ap 7001448-32.2019.7.00.0000 - Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pela rejeição das referidas preliminares de
nulidade. No mérito, opinou pelo não provimento dos Recursos de Apelação interpostos, com a
manutenção incólume da Sentença recorrida.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DA DEFESA
A Defesa constituída de AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA alega, preliminarmente, na sua
ótica, ter havido cerceamento de defesa, porque o CPJ Ex indeferiu o seu pedido de elaboração de
croquis da OM, o qual indicaria as distâncias entre o Corpo da Guarda, os postos de sentinelas e o
Depósito Classe I.
Entretanto, essa tese não consta em suas Alegações Escritas, momento próprio para a arguição
de nulidade ocorrida na fase da instrução criminal, conforme o art. 504, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Oportunidade para a arguição
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas;
Além de não ter argumentado qualquer nulidade em Alegações Escritas, a Defesa constituída
requereu, extemporaneamente na Sessão de Julgamento, a elaboração de croquis da área do Batalhão.
O CPJ EX indeferiu, por unanimidade, o pedido da Defesa, por entender que os autos haviam
cumprido todas as etapas legais, estando conclusos para julgamento.
Depois dessa nítida inércia, a Defesa constituída, em Razões recursais, requer,
anacronicamente, a nulidade do Julgamento e da Sentença a quo, com base nos Princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório, por cerceamento de defesa, pretendendo reabrir a instrução criminal.
O requerimento defensivo não encontra amparo na lei nem na jurisprudência.
Estando o tema solidificado perante o Plenário, as nulidades da instrução criminal de interesse
das partes devem ser arguidas em Alegações Escritas, conforme exigido pela marcha processual.
Inexistindo qualquer argumento nessa referida peça, o instituto da preclusão consumativa incide,
tornando inócuas eventuais discussões atemporais sobre a matéria.
Além disso, a Defesa não demonstrou o prejuízo concreto sofrido, o que afasta a sua pretensão,
à luz do Princípio pas de nulitté sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM, in litteris:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Nesse ponto, a argumentação do Parquet Miliciem de Primeira Instância, corroborada pela
PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESSI,
estampa com clareza a inexistência de prejuízo à Defesa, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
"(...) Não houve nenhum prejuízo para a defesa porque não havia nenhuma
necessidade de obter as distâncias que ele alega essenciais, mas que visava apenas
protelar o processo. As caixas foram levadas em viatura, assim sendo, 100, 200, 600
metros (espaço) a mais geram uma diferença de tempo de segundos (tempo) e
nenhuma diferença quando ao esforço, já que é o motor do veículo que faz o esforço.
Assim a diferença para a 'relação espaço/tempo' de 15 minutos por ele mencionada
não faz qualquer diferença relevante.
Não há qualquer prejuízo decorrente do indeferimento da diligência protelatória
requerida. (...).".
No mesmo sentido, a jurisprudência do STF e do STM firmemente ruma, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E
OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO
QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP).
ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula
523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o
reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a
demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans
grief). Precedentes. 2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se
encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas — o que
não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias — em nada prejudicou a defesa
dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão
do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 3. Por se tratar de suposto
vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme
estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só
foi veiculada nas razões do recurso de apelação. 4. Ordem denegada."; (STF. HC
120629. Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma. Julgamento: 19.8.2014,
Processo Eletrônico. Publicação: 26.9.2014) (Grifo nosso.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPO PENAL PREVISTO NA LEI 8.666/1993 (LEI DE
LICITAÇÕES). NULIDADE. (...) VÍCIO PROCEDIMENTAL. (...) PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)
IV - Outrossim, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio pas de nullité
sans grief. Não comprovado qualquer prejuízo ao Réu pelo Impetrante, impossível o
reconhecimento da nulidade.
V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.". (STM. HC
7001068-09.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 12.11.2019. Publicação: 29.11.2019.)
Estando preclusa a matéria e inexistindo prejuízo à Defesa, a declaração da nulidade requerida
mostra-se carente de lastro legal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Julgamento, por cerceamento da Defesa,
suscitada pela Defesa constituída, por ausência de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
A Defesa constituída de AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA suscita, preliminarmente, a
nulidade absoluta do julgamento, em razão da suposta ausência de fundamentação dos votos
condenatórios dos juízes militares do Escabinato, o que, na sua ótica, comprometeu os Princípios da
Transparência, da Ampla Defesa e do Contraditório.
Não assiste razão à Defesa.
A competência da Justiça Militar da União foi estabelecida no art. 124 da Carta Magna de 1988,
e o seu parágrafo único determinou a organização e o funcionamento por meio de lei.
A matéria foi disposta na Lei nº 8.457, de 4.9.1992, que organizou, em seu art. 16 e seguintes,
o funcionamento dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça.
A aludida Lei, no art. 30, inciso VII, atribuiu ao Juiz Federal da Justiça Militar da União a
competência para relatar e redigir as sentenças e as decisões dos Conselhos de Justiça.
Essa sistemática processual está em conformidade com o CPPM, especialmente pela
particularidade da composição dos Conselhos de Justiça, formado por Juízes Militares e pelo Juiz Federal
da Justiça Militar.
A Lei Processual Castrense autoriza a exposição de fundamentos, tão somente para o caso de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
voto vencido, conforme o § 2º do art. 438, in litteris:
Conteúdo da sentença
Art. 438. A sentença conterá:
(...)
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se
vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos
juízes militares.
Mesmo em caso de divergência, a eventual justificativa do voto perfaz mera faculdade do
membro do Conselho Julgador de primeiro grau.
No caso dos autos, o MPM de piso e a PGJM foram uníssonos em afirmar que os juízes militares
não concordaram com o voto do juiz togado e adotaram as razões expostas, oralmente, pelo MPM, o
qual enfrentara todos os argumentos trazidos pela Defesa.
Exigir do juiz militar a fundamentação de seu voto como se fosse um juiz togado dissocia-se
totalmente do CPPM, da Lei nº 8.457/92 e dos princípios basilares do Escabinato.
Por tais motivos, a fundamentação expendida pelo CPJ Ex revelou-se apta a justificar a
condenação do ex-Sd Ex AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses
de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70,
ambos do CPM, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento, por ausência de
fundamentação, suscitada pela Defesa constituída, face à inexistência de amparo legal.

MÉRITO
A DPU, em Razões recursais, requer a absolvição dos apelantes, ex-Sds RODENI
NASCIMENTO GARCIA e WILLIAM ARAÚJO DA SILVA, com base no art. 439, letra "a", "c" e "e", do
CPPM. Para isso, alega a inexistência de prova da autoria e a sua insuficiência para a condenação,
devendo prevalecer o Princípio do in dubio pro reo.
A Defesa constituída, reiterando os mesmos fundamentos da Defesa Pública, pleiteia a
absolvição do ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES SILVERIA, com base no art. 439, letras "c" e "e", do
CPPM.
Assiste razão às Defesas.
Os apelantes foram denunciados e condenados no Juízo a quo por terem, em tese, praticado
dois fatos criminosos, o primeiro em 19.11.2015 e o segundo em 12.1.2016, os quais resumo a seguir.
1º FATO DELITUOSO - conforme a Denúncia
Em 19.11.2015, por volta de 10h30, os ex-Sds ARAÚJO e NASCIMENTO subtraíram, em tese, 15
(quinze) caixas de carne do Depósito Classe I do 3º B Sup, com 25 Kg (vinte e cinco quilogramas) cada,
somando ao todo 375 Kg (trezentos e setenta e cinco quilogramas).
Nessa data, não havia expediente no Batalhão. O ex-Sd ARAÚJO era o Permanência ao
Depósito Classe I e deveria guarnecer o local, acompanhando os civis que executavam a obra no piso
do Depósito de Gêneros Secos.
Aproveitando-se dessa situação, o ex-Sd ARAÚJO teria subtraído as caixas de carne da câmara
frigorífica e as carregado na Viatura de Serviço (Marruá 3⁄4 Ton), juntamente com o ex-Sd NASCIMENTO,
Motorista de Dia. Depois, transportaram as caixas até o Estacionamento de Cabos e Soldados, onde
supostamente fizeram o translado para um veículo particular sedan de posse do próprio ex-Sd ARAÚJO.
2º FATO DELITUOSO - conforme a Denúncia
Em 12.1.2016, os mesmos agentes, empregando modus operandi idêntico, teriam subtraído
mais 15 (quinze) caixas de carne do Depósito Classe I, somando ao todo 375 Kg (trezentos e setenta e
cinco quilogramas), agora com a ajuda do ex-Sd MARQUES.
Nessa data, por volta das 17h15, a Viatura de Dia foi vista em frente ao Depósito Classe I, onde
ficou parada por aproximadamente 15 min, ocasião em que as caixas de carnes teriam sido subtraídas
do referido Depósito.
Em seguida, a Viatura deixou o Batalhão, utilizando o Portão Lateral. Após uns 15 min, retornou
à OM pelo mesmo caminho, apenas com o Motorista de Dia. A lona da carroceria estava abaixada ao
sair e levantada ao voltar.
Entre 3h e 6h da manhã seguinte, o Comandante da Guarda verificou, durante a ronda, que o
portão dos fundos do Depósito Classe I estava aberto e que a Câmara Frigorífica nº 06 (seis) havia sido
violada, pois o seu lacre nº 0682804 estava rompido.
Destaca-se que os ex-Sds MARQUES e ARAÚJO estavam em gozo de férias e chegaram a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
mesma hora ao Quartel, por volta das 17h, alegando que iriam apanhar objetos pessoais em seus
armários. O ex-Sd ARAÚJO dirigia um automóvel "C4 Pallas", veículo maior do que o normalmente
utilizado, que era um corsa.
Foi imputada aos agentes a subtração de 375 Kg (trezentos e setenta e cinco quilogramas) de
carne bovina em cada conduta. Essa quantidade fora obtida na reconstituição do carregamento da
Viatura Marruá com as caixas de mesmo tamanho, ou seja, uma carga rasa ocultada pela tampa
traseira do veículo e pela lona da carroceria abaixada.
Assim, o total subtraído do Depósito Classe I nas duas condutas criminosas seria de 750 Kg
(setecentos e cinquenta quilogramas) de carne bovina, com valor estimado em R$ 22.200,00 (vinte e
dois mil e duzentos reais).
Os fatos narrados na Denúncia revelaram a existência de graves irregularidades no controle do
Suprimento Classe I do 3º B Sup, entretanto a prova produzida deixou dúvida quanto à materialidade
do 1º Fato Delituoso e mostrou-se insuficiente para fundamentar o decreto condenatório de ambas as
condutas com a segurança exigida no processo penal.
Inicialmente, colaciono trecho da Sentença a quo, o qual ressalta a surpresa com a retificação
da quantidade da res furtiva descrita na Denúncia e a ausência de apuração do desaparecimento de
mais de 6 (seis) toneladas de carne, in verbis:
"(...) Causou espécie o Ministério Público Militar ter atribuído aos acusados, na 1º
denúncia, a subtração de mais de sete toneladas de carne e, depois do despacho
deliberatório, ter oferecido outra denúncia, agora reduzindo o montante da 'res' para
700 kg de carne, em narrativa de furto incerto, '...estima-se que (...) os denunciados
tenham conseguido subtrair...' (doc 14 do evento 1).
A estranheza foi porque o desaparecimento das outras seis toneladas de carne,
referidas na primeira denúncia, passaram a ser de autoria desconhecida. (...)".
Realmente, o MPM imputou aos agentes a subtração de 750 Kg (setecentos e cinquenta
quilogramas) de carne bovina, todavia informou, na própria Denúncia, que a totalidade de carne
subtraída do Depósito Classe I do 3º B Sup seria de 7.711 Kg (sete mil, setecentos e onze
quilogramas).
Entretanto, a espantosa diferença entre a falta apurada e o montante imputado aos agentes,
mais de 6 (seis) toneladas de carne, ficou sem qualquer esclarecimento nos autos.
Quanto ao 1º Fato Delituoso, a prova produzida foi insatisfatória, pois se limitou à oitiva de
apenas uma testemunha ocular, o civil NILTON FLÁVIO BORGES FURTADO, embora a descrição do fato
apontasse a existência de outras pessoas trabalhando no Depósito Classe I na manhã de 19.11.2015.
Além disso, o testemunho do Sr. NILTON BORGES introduziu fortes dúvidas do que teria
ocorrido de fato, pois as informações prestadas em sede de IPM não corresponderam às suas
declarações em Juízo.
Na fase extrapenal, a testemunha declarou não ter visto o tipo de material que era embarcado
na Viatura Marruá, tampouco a sua retirada da câmara frigorífica, observando, entretanto, que as
caixas foram transferidas da Viatura Militar para um veículo civil, in verbis:
"(...) Após ter vistoriado a execução do serviço se deslocou novamente ao Corpo
da Guarda, quando por ocasião da sua passagem pelo estacionamento dos Cabos e
Soldados observou a viatura estacionada e transpondo caixas a um carro civil, carro
que não conseguiu identificar, mas tinha características de cor clara e pequeno,
pressupõe que seja um carro corsa. (...) Perguntado se a viatura que viu no
estacionamento dos Cabos e Soldados era a mesma que estava no Depósito Classe I;
respondeu que sim. Perguntado se o material embarcado na viatura estava saindo
das câmaras frigoríficas; respondeu que não observou, mas uma das câmaras estava
com a porta aberta. Perguntado que tipo de material era embarcado; respondeu que
eram caixas de papelão estreitas, e com certeza não estavam vazias. (...)". (APM nº
109-63.2016.7.03.0103-Evento 1-APENSO12- fls. 15/17)
Depois, em Juízo, o Sr. NILTON BORGES afirmou com convicção que os agentes retiraram as
caixas de carne da câmara frigorífica do Depósito Classe I e carregaram-nas em uma Viatura Marruá,
mas não viu o transbordo da res furtiva da viatura para o veículo civil no Estacionamento
de Cabo e Soldados, in verbis:
"(...) que presenciou o carregamento das mercadorias, mas não pode afirmar
que fosse furto; que, em 19.11.2015, foi ao Batalhão fiscalizar a obra que sua
empresa executava nas dependências do Depósito Classe I; que se deslocou do Corpo
da Guarda até o local da obra a pé, cerca de 1 Km (um quilômetro) de distância; que
observou a câmara frigorífica aberta e o carregamento de mantimentos; que isso

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
chamou-lhe a atenção, mas não era sua responsabilidade; que alertou seus
empregados quanto ao procedimento do serviço a ser realizado na Unidade Militar;
que, ao retornar a pé para o Corpo da Guarda, viu a mesma Viatura Marruá parada no
Estacionamento de Cabos e Soldados, próxima a um veículo civil; que, por precaução,
alertou ao Comandante da Guarda o que estava ocorrendo, a fim de evitar transtorno
ou algum tipo de dúvida em relação aos seus empregados que estavam trabalhando
na Unidade e também ao veículo da empresa, especialmente por não haver
expediente, ou seja, inexistir o acompanhamento mais efetivo de outros militares;
que não viu o transbordo da carga da Viatura Militar para o veículo civil;
que confirma os depoimentos prestados anteriormente; que havia no local somente
os 2 (dois) soldados, o Permanência, Sd WILLIAM, e o Motorista da Viatura; que
eram caixas de carne que estavam sendo retiradas da câmara frigorífica;
que não sabe especificar as dimensões, o peso e o produto, mas o conhecimento
do declarante o leva a determinar que eram caixas de carne que estavam
sendo retiradas da câmara frigorífica; que as caixas eram de papelão; que as
caixas eram carregadas para uma Viatura Marruá, tipo caminhonete, com a
carroceria fechada em lona e a parte traseira aberta; que não havia oficial no local,
apenas o soldado responsável pela a abertura e fechamento do Setor Classe I; que o
Estacionamento de Cabos e Soldados era no caminho entre a entrada do Quartel e o
Classe I; que é administrador de empresa e presta serviços exclusivamente a
unidades militares; que é ex-militar; que prestava serviço ao 3º B Sup há 1 (um) ano
e meio; que o Sd WILLIAM era o Permanência designado, responsável por abrir a
instalação e acompanhar o serviço que era executado; (...).". (APM nº 109-
63.2016.7.03.0103 - Evento 163.) (Grifos nossos.)
Qual desses depoimentos corresponde ao que verdadeiramente aconteceu? O primeiro ou o
segundo? Eram caixas de carne? As caixas foram retiradas da câmara frigorífica? Ocorreu o translado
da carga da Viatura Militar para o veículo civil no Estacionamento de Cabos e Soldados?
A dúvida inserta nas declarações da única testemunha ocular da instrução criminal fragiliza a
configuração da autoria do 1º Fato Delituoso, embora permaneça sem explicação o desaparecimento
das mais de 7 (sete) toneladas de carne bovina.
Somem-se a isso os esclarecimentos do Oficial de Dia, 1º Ten NILTON FERNANDO
CANABARRO DA LUZ, que não suspeitou dos veículos parados no Estacionamento de Cabos e
Soldados, nem registrou qualquer ocorrência no serviço.
Em Juízo, o 1º Ten CANABARRO declarou:
"(...) que não viu o furto de carne; que era o Oficial de Dia em 19.11.2015; que
passou pela Viatura de Dia, parada no estacionamento próxima a outro veículo, onde
se encontravam o Sd NASCIMENTO e o Sd ARAÚJO; que, ao interpelar o Sd
NASCIMENTO, Motorista de Dia, este respondeu que estava fazendo uma 'chupeta' na
bateria do carro do Sd ARAÚJO; que desceu para olhar; que os soldados estavam
mexendo na Viatura e os capôs estavam abertos; que passou as ordens para o Sd
NASCIMENTO e foi embora, porque tinha que descer ao Classe I; que o fato ocorreu
por volta de 10h40; (...) que a Viatura era a Marruá 3⁄4 Ton e o veículo possivelmente
um Corsa Sedan branco; que o Motorista de Dia, Sd NASCIMENTO, estava fardado e o
Sd ARAÚJO à paisana; que o carro era do Sd ARAÚJO; que o estacionamento fica na
parte superior e os depósitos mais abaixo, a 400 (quatrocentos) metros de distância;
(...) que não viu a execução da 'chupeta', apenas a tentativa de fazer o carro pegar;
que o depoente chegou junto com os soldados ao estacionamento; que chegou em
outra viatura; que não viu os cabos elétricos para a conexão das baterias. (...)". (APM
nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 2.)
Outrossim, a própria materialidade do 1º Fato Delituoso restou prejudicada, porque a auditoria
mensal do mês de novembro de 2015 e a conferência dos gêneros frigorificados para a passagem da
carga do Depósito Classe I do 1º Ten URIAS DE FREITAS SERAFIM para a 1º Ten GRAZIELA
WILHELM, concluída em 3.12.2015, não apontaram qualquer alteração ou irregularidade em seus
quantitativos de suprimento.
O 1º Ten URIAS, ouvido em Sindicância, declarou:
"(...) Respondeu ainda que mensalmente havia uma auditoria interna de uma
equipe escalada pelo comando do Batalhão e que havia a publicação no Boletim
Interno da OM dos militares responsáveis por tal auditoria. Perguntado como foi
realizado o processo de fechamento contábil do Depósito Classe I no mês de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
novembro respondeu que não houve alteração. (...) Perguntado se tem algo mais a
declarar respondeu que a carga do Pelotão Classe I foi passada no dia 03 de
dezembro de 2015 para a 1º Ten Graziela sem alteração no que diz respeito aos
gêneros frigorificados, conforme DIEx nr 426 - CL I/Cmdo, de 03/12/2015 anexo, pois
além do fato de as auditorias mensais não indicarem faltas nestes itens, a carga do
depósito foi conferida pessoalmente e detalhadamente por ele e pela oficial
substituta, o que foi acompanhado de perto pelo Cmdo Btl, custando, inclusive, a
perda de alguns dias de trânsito devido à grande preocupação com a acuracidade do
material físico existente no Siscofis-OP (...)". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento
1 - APENSO12 - fls. 19/21.)
A 1º Ten GRAZIELA, ouvida em Sindicância, declarou:
"(...) Perguntado se no final da conferência o recebimento da carga foi com ou
sem alteração; respondeu que foi sem alteração. (...) A inquirida assumiu
efetivamente a função a partir de 3 DEZ 15 (...)". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103-
Evento 1 - APENSO6 - fls. 91/93.)
A inexistência de alteração nos quantitativos dos gêneros frigorificados do Depósito Classe I em
novembro de 2015, atestada harmonicamente pelos Chefes do Depósito Classe I, oficiais substituído e
substituto, associada ao depoimento duvidoso da única testemunha ocular do fato, comprometem a
configuração da materialidade e impõem dúvida insuperável quanto à autoria delitiva.
Assim, o caderno probatório é insuficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao 1º
Fato Delituoso (19.11.2015).
Quanto ao 2º Fato Delituoso, a materialidade delitiva foi reconhecida pela Defesa Pública e
ratificado pela Defesa constituída em suas Razões recursais, nos seguintes termos:
"(...) Em que pese a materialidade do crime tenha sido comprovada, a autoria
não passou de meros indícios diante do parco lastro probatório produzido ao longo da
persecução penal. (...)".
Sendo a materialidade incontroversa nos autos, em especial no âmbito dos recorrentes, passa-
se à análise da autoria delitiva.
Os depoimentos colhidos comprovaram que houve uma movimentação irregular dos acusados,
ex-Sds NASCIMENTO, ARAÚJO e MARQUES, com a Viatura de Dia dentro do 3º B Sup, entretanto foram
insuficientes para o justo amoldamento dos fatos às elementares do tipo Peculato-furto.
Em 12.1.2016, por volta de 16h30, o então Sd NASCIMENTO, escalado para a função de
Motorista da 2ª Companhia de Suprimento (2ª Cia Sup), deslocou-se com a Viatura de Serviço da
Subunidade até a sede do Batalhão. Utilizou a estrada interna, conhecida como estradinha, sem a
autorização do Comandante da Guarda da 2ª Cia Sup ou do Oficial de Dia.
O Sd EV CRISTIANO DANIEL SATURNINO RAMOS, durante o serviço de Plantão à 3ª Cia Sup,
no 2º Quarto de Hora, de 16 a 18h, testemunhou o deslocamento clandestino da Viatura de Dia pela
estradinha e a sua chegada à sede, por volta das 16h30.
O Sd SATURNINO, ouvido em Sindicância, respondeu, in verbis:
"(...) que viu inicialmente a viatura indo em direção à 2ª Cia Sup pela estrada
interna, não recorda bem o horário, mas foi logo que assumiu o posto às 16:00 horas.
Mais tarde passado uma meia hora aproximadamente a viatura retornou pela estrada
e o Sd Nascimento estacionou na alameda próxima a academia de musculação da
3ª Cia Sup e em seguida veio falar com o inquirido perguntando quem era o militar do
3º quarto de hora, o inquirido respondeu que era o Sd Monteiro, então o Sd
Nascimento se dirigiu para o alojamento e não percebeu em que momento ele saiu
(...).". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 - fls. 33/34.)
Por volta das 17h, o Sd NASCIMENTO saiu da 3ª Cia Sup para o Corpo da Guarda, a fim de obter
a chave do Portão Lateral para distribuir os cães de guerra, o que foi confirmado pelo Cabo da Guarda.
O Cb MICHEL LENCINA, Cabo da Guarda, ouvido em Sindicância, declarou, in verbis:
"(...) que horas o Sd Nascimento solicitou a chave do Portão Lateral e qual foi
o motivo alegado; respondeu que foi por volta das 17 horas, momento em que
estava se preparando para saída do Comandante, sendo que ele veio da região das
Companhias, não entrando pelo Portão das Armas. O Sd Nascimento alegou que
queria distribuir os cachorros nos postos; (...) que não estava com o cinófilo, (...) disse
que iria pegar um militar da sede para ser segurança e então ir para 2ª Cia Sup
apanhar o cinófilo. (...).". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 - fls.
21/23.)
Em seguida, o ex-Sd NASCIMENTO dirigiu-se ao Sd VOGEL, Sentinela do Portão Lateral, para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
informá-lo de que sairia para testar os freios da Viatura de Dia.
O Sd EV IAGO VOGEL DE CARVALHO, ouvido em Sindicância, declarou, in verbis:
"(...) por volta das 17:10 horas o Sd Nascimento vindo da região da Guarda do
PA, parou junto ao refeitório dos Oficiais e de dentro da viatura perguntou até que
horas ficaria no posto e informou que sairia pelo Portão Lateral para testar o freio da
viatura pois tinha colocado o fluído de freio e iria dar uma 'esticada na rua' (...).".
(APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 - fls. 24/25.)
Concomitantemente, os demais acusados adentraram ao Portão das Armas do 3º B Sup. O ex-
Sd MARQUES chegou às 17h; e o ex-Sd ARAÚJO, às 17h03. Ambos declararam que estavam de férias e
que pegariam objetos pessoais em seus armários (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 -
APENSO6 - fls. 7/8).
Então, os ex-Sds MARQUES e ARAÚJO seguiram para o Alojamento da 3ª Cia Sup, onde vestiram
os seus uniformes. Após isso, embarcaram na Viatura de Dia, conduzida pelo Sd NASCIMENTO. Estaria
então composto o terceto para a suposta ação criminosa.
Por volta das 17h15, as Sentinelas do Posto do Centro de Operações de Suprimento, Sds
PRETTO e HAIROM, viram a Viatura de Dia parar em frente à porta do Depósito Classe I e, após 15 min,
sair com a lona da carroceria abaixada. O veículo era conduzido pelo ex-Sd Nascimento, o qual estava
acompanhado dos outros agentes.
Em Juízo, o Sd HAIROM STEINMETZ DOS SANTOS declarou o seguinte, in verbis:
"(...) em relação ao fato dois, eu não vi nenhum dos acusados furtando carne
nesse dia; o que nós vimos foi a viatura, que não era para estar lá, e ela ficou parada
um bom tempo, na frente do depósito da classe um; (...) um lapso de quinze minutos;
quem estava como motorista era o Sd Nascimento, que estava de serviço; também
vi que estavam na viatura o Araújo e o Marques; sei que um estava com
uniforme TFM, mas não recordo qual. (...)". (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 -
Evento 1 - INQUIRIÇÃO17 - fls. 7/8.)
O Sd JOÃO LUIZ PRETTO MENEZES FILHO, em Juízo, ratificou o relato acima, nos seguintes
termos, in verbis:
"(...) eu vi e estava comigo na ocasião o Sd Hairom, foi a viatura militar,
pilotada pelo Sd Nascimento, que era motorista de dia, se aproximar do prédio
onde fica localizado o frigorífico, local onde deve ter permanecido por cerca de um a
cinco minutos; percebi que a viatura estava com a capota aberta e quando se afastou
do frigorífico estava com a capota fechada; o Sd Araújo estava com o TFM, sentado
ao lado do motorista, que estava fardado; depois, quando a viatura voltou, não era
mais o Sd Araújo que estava ao lado do Sd Nascimento; quem me disse isso foi o
Sd Hairom; eu apenas vi que era outra pessoa, mas não consegui distinguir quem
era; (...)." (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - INQUIRIÇÃO17 - fls.
11/12.)
Por volta de 17h25, a Viatura de Dia, conduzida pelo ex-Sd NASCIMENTO, chegou ao Portão
Lateral, o qual foi aberto pelo Sd MARQUES. Tais agentes deixaram o Quartel em direção à linha do
trem, na Viatura Militar, com a capota fechada.
O Sd VOGEL, Sentinela da Hora do Portão Lateral, em Juízo, declarou:
"(...) no dia do fato dois eu era sentinela de hora e vi quando o Sd Nascimento
entrou no Batalhão e perguntou até que hora eu ficaria no meu posto, ao que
respondi que ficaria até às seis horas; posteriormente, eu vi esse militar saindo do
quartel em viatura militar com o Sd Marques; cerca de vinte minutos depois, essa
mesma viatura retornou, devendo ser destacado o detalhe que quando saiu, estava
com a capota fechada e quando retornou estava com a capota aberta e retornou
somente o motorista, Sd Nascimento. (...)." (APM nº 0000109-63.2016.7.03.0103 -
Evento 1 - INQUIRIÇÃO17 - fls. 5/6.)
A movimentação suspeita dos acusados com a Viatura de Dia somente tomou corpo às 18h,
após a rendição dos postos.
Nessa ocasião, as Sentinelas do Centro de Operações de Suprimento (Sds PRETTO e HAIROM)
relataram ao Cb LENCINA (Cabo da Guarda) a dinâmica dos agentes, em especial o deslocamento da
Viatura do Depósito Classe I para o Portão Lateral, in verbis:
"(...) às 18 horas, os Sd Pretto e Hairom informaram que viram a viatura
Marruá indo em direção à retaguarda do Classe I, tendo como motorista o Sd
Nascimento, acompanhado dos Sd Marques e Araújo, sendo que estavam
utilizando uniformes de faxina e TFM, respectivamente. A Viatura ficou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
aproximadamente 15 minutos no local e depois foi em direção ao Portão Lateral e que
a viatura estava com a lona traseira fechada, neste momento desconfiou da situação
e de imediato levou ao conhecimento do Oficial de Dia (...) Ao ser interpelado pelo
Oficial de Dia, o Sd Nascimento disse que foi ao Portão Lateral fazer uma ponte em
seu carro particular para emprestá-lo ao Sd Araújo. Logo após esse fato (...) o Sd
Vogel, que saiu da hora no posto do PL (Portão Lateral), informou ao inquirido que o
Sd Nascimento saiu pelo Portão Lateral em direção aos trilhos de trem, e ao sair
disse que tinha trocado o fluído de freio da viatura e iria testá-la e pediu à sentinela
que não falasse nada. (...)". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 -
fls. 21/23.)
O Sd EV AELCIO PEREIRA ANHANHA, ouvido em Sindicância, foi quem primeiro identificou a
violação do Depósito Classe I, in verbis:
"(...) que estava de sentinela do COS. (...) que estava no quarto de hora de 00:00
às 02:00 horas, e por volta das 00:45 horas o Ten Herrera estava fazendo a ronda
conversando com as sentinelas sobre o serviço e determinou que fossem verificadas
as aberturas de todo o pavilhão, ao passar na retaguarda a porta aparentemente
estava fechada, porém, quando o inquirido testou-a a mesma se abriu. (...) que no
quarto de hora das 18:00 às 20:00 horas não foi plotada a alteração; (...) que durante
esse quarto de hora o inquirido passou pelas instalações e como visualmente estava
tudo fechado não percebeu o problema; já na madrugada, como o Oficial de Dia deu
a ordem para verificar, o inquirido resolveu testar as aberturas vindo a verificar que o
portão dos fundos do depósito Classe I, apesar de estar fechado, as duas folhas do
portão corriam juntas permitindo uma abertura lateral de aproximadamente 1,5
metros. (...)". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 - fls. 31/32.)
O 3º Sgt RAUL DIAS ROSA, na função de Rondante de 03h a 06h, em Juízo, declarou: in
verbis:
"(...) que era o Comandante da Guarda em 12.1.2016; que era meio expediente
no Batalhão, porém alguns militares ficaram em missão à tarde; (...) que, durante sua
ronda, verificou que o Portão dos Fundos do Classe I estava aberto; que geralmente
ele permanecia fechado e lacrado; que entrou e verificou 3 (três) câmaras
desativadas e um lacre arrebentado no chão; que fotografou o lacre; (...) que o Sd
MARQUES trabalhava no Depósito de Fardamento, mas estava em férias; que o Sd
MARQUES não foi chamado para trabalhar nas férias; que o Soldado perguntou ao
depoente se ele precisaria trabalhar nas férias, mas foi-lhe dito que não era
necessário (...).". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 134.)
O 3º Sgt WILLIAM MAGALHÃES, auxiliar do Depósito Classe I, ouvido em Sindicância,
confirmou que todos os acessos de entrada no Classe I foram fechados, in verbis:
"(...) Perguntado ao final do expediente administrativo do dia 12 de janeiro de
2016 todos os acessos de entrada no depósito Classe I foram fechados e por quem;
respondeu que quem fechou foi o próprio inquirido. Como era expediente
administrativo somente o portão da frente foi aberto no período da tarde, entretanto
para o fechamento realizou a conferência de todos os acessos, incluindo as câmaras
frigoríficas, verificando a temperatura e se estavam cadeadas. Este fechamento
ocorreu entre 16:30 e 16:40 horas. Perguntado se realmente o portão dos fundos
estava corretamente fechado; respondeu que sim, estava chaveado e o pino de
trancamento encaixado no devido lugar. (...). Perguntado como era feita a escala,
se era pelo voluntariado ou não; respondeu que era perguntado se havia
voluntários, caso não houvesse era escalado, entretanto, na maioria das vezes tinha
voluntário, e quase sempre era o Sd EP Araújo. (...)". (APM nº 109-
63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO6 - fls. 104/106.)
Segundo o Relatório da Sindicância, o 3º Sgt RAUL encontrou o lacre rompido nº 0682804, o
qual foi colocado, em 12.1.2016, na Câmara Frigorífica nº 6. Todavia, em 13.1.2016, havia outro lacre
no local, o de nº 0682818, confirmando a violação. Informou também que exatamente a chave da
Câmara nº 6 estava faltando no Claviculário da Seção, o qual fica exposto em local de fácil acesso para
quem entrava no Depósito Classe I (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento 1 - APENSO12 - fl. 90.).
Embora a materialidade delitiva fora reconhecida pelas Defesas Pública e constituída, os
depoimentos colhidos são insuficientes para suportar um decreto condenatório, vez que não há prova
da subtração das caixas de carne pelos acusados. A autoria carece de consistência.
Os réus foram interrogados e negaram as acusações.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
O ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA, interrogado em 5.9.2018, declarou:
"(...) que a acusação não é verdadeira; (...) que serviu no 3º B Sup de 2010 a
2016; (...) que nem trabalhava no Depósito Classe I; que, em 12.1.2016, as férias
eram apenas no papel, porque estava apoiando o Classe II; que o Ten MOMBELLI
pedira para o interrogando vir 3 (três) dias seguidos das férias e seria recompensado
com 3 (três) dias de dispensa; que nesses dias não participou de nenhuma atividade
com o Sd ARAÚJO, nem esteve no Alojamento da Subunidade ou com o Sds
NASCIMENTO e ARAÚJO na Viatura de Dia. (...)". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 -
Evento - 60 - INTERR1/2.)
O ex-Sd RODENI NASCIMENTO GARCIA, interrogado em 5.9.2018, declarou:
"(...) que as acusações não são verdadeiras; (...) que, sobre o 2º Delito, estava
de serviço de Motorista de Dia e tinha muitos afazeres, como distribuir os cães de
guerra e render os postos de serviço; (...) que deu carona para o Sd MARQUES até a
Subunidade por volta das 16h, porque ele iria pegar algumas coisas; que passaram
pela frente do Depósito Classe II, onde eles trabalhavam, no armazém de fardamento;
que, após deixar o Sd MARQUES na Subunidade, voltou para a 2ª Cia Sup. (...) que
está servindo há 7 (sete) anos no 3º B Sup, dos quais 2 (dois) na condição de adido
por problema de saúde; (...) que, sobre o 1º Delito, ele estava fazendo uma 'ponte' no
veículo do Sd ARAÚJO com a Viatura Marruá, quando o Ten CANABARRO chegou e viu
o carro com o capô aberto; (...) que o Tenente olhou tudo e não viu nenhuma
alteração; que o Tenente e o Adjunto embarcaram na Viatura Marruá com o
interrogando, e eles saíram, mas não lembra o destino; (...).". (APM nº 109-
63.2016.7.03.0103 - Evento - 60 - INTERR3/5.)
O ex-Sd WILLIAM ARAÚJO DA SILVA, interrogado em 5.9.2018, declarou:
"(...) que as acusações não são verdadeiras; que, sobre o 1º Delito em
19.11.2015, o serviço do interrogando no Depósito era carregar e descarregar
suprimentos; que estava de Permanência; que conhece o Sd NASCIMENTO e o Sd
MARQUES, mas eles trabalhavam em outro depósito; que não se recorda desse dia,
se foi o mesmo no qual o civil alegou tê-lo visto; que provavelmente foi no dia em que
um Batalhão Logístico carregou fora do horário de expediente; que nesse dia era o
Permanência para acompanhar os civis durante a obra no Quartel; que, sobre o 2º
Delito em 12.1.2016, não embarcou na Viatura de Dia com o Sd NASCIMENTO e o Sd
MARQUES; que estava de férias, mas era laranjeira no Quartel; que chegou à OM,
colocou o uniforme de TFM e foi para a academia; (...) que havia muitos militares
punidos, e os soldados trocavam as camisetas; que confirma as informações
prestadas em Sindicância e em IPM. (...).". (APM nº 109-63.2016.7.03.0103 - Evento -
60 - INTERR6/8.)
Alfim, a materialidade do 1º Fato Delituoso restou prejudicada, ante os depoimentos dos Chefes
do Depósito Classe I, oficiais substituído e substituto, que atestaram harmonicamente a inexistência de
alteração na carga do Suprimento Classe I no mês de novembro de 2015, óbice não superado pela
acusação.
Quanto ao 2º Fato Delituoso, a materialidade foi reconhecida pelas partes, dispensando
maiores discussões sobre o tema.
Já em relação à autoria delitiva, tem-se que os acusados negaram os fatos e as provas
produzidas foram insuficientes para embasarem o édito condenatório de ambas as condutas.
No 1º Fato Delituoso, a prova oral da única testemunha ocular, Sr. NILTON FLÁVIO BORGES
FURTADO, restou fragilizada em razão de fortes dúvidas introduzidas entre os seus depoimentos
prestados na fase extrapenal e em Juízo.
A autoria delitiva do 2º Fato Delituoso também esmaece, pois não há sequer uma testemunha
presencial da subtração da carne, e o mosaico construído apenas confirma a movimentação irregular
dos acusados com a Viatura de Dia dentro do 3º B Sup.
A DPU, em relação ao 1º Fato Delituoso, defendeu a tese da insuficiência probatória, porque, na
sua ótica, o civil NILTON FLÁVIO BORGES FURTADO teria retificado o depoimento prestado em sede de
IPM, pois não teria visto as caixas serem transferidas da Viatura de Dia para o veículo civil.
Sem dúvida, a tese defensiva vai ao encontro da análise deste Magistrado, segundo a qual o
testemunho do civil NILTON BORGES carece da certeza necessária à fundamentação do édito
condenatório.
Primeiro, ele declara que o material embarcado na Viatura Marruá não foi retirado da câmara
frigorífica. Depois, em Juízo, afirma exatamente o contrário, que se tratava de caixas de carne

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
retiradas da câmara frigorífica do Depósito Classe I.
Da mesma forma, a testemunha informa que as caixas foram transferidas da Viatura Militar
para um veículo civil no Estacionamento de Cabos e Soldados, mas retifica o seu depoimento em Juízo,
declarando que não viu tal fato.
Além do mais, ficou patente, na conferência de passagem de carga, a inexistência de alteração
na carga do Suprimento Classe I no mês de novembro de 2015.
Por sua vez, o ex-Sd ARAÚJO alegou que não se recordava bem do dia, mas que estaria
carregando suprimento para um Batalhão Logístico, fora do horário de expediente, porque esse era o
seu trabalho.
Essa alegação defensiva tem propósito, pois o esforço logístico para suprir as Organizações
Militares apoiadas não está subordinado ao expediente ordinário nem a qualquer horário.
No tocante ao 2º Fato Delituoso, as Defesas Pública e constituída alegaram a inexistência de
prova da autoria e a sua insuficiência para o decreto condenatório, consoante a disciplina do Princípio
in dubio pro reo.
As alegações defensivas merecem acolhida, pois os depoimentos produzidos na fase extrapenal
e em Juízo são insuficientes para configurar a autoria delitiva da moldura do peculato-furto, embora
esteja comprovada a movimentação irregular dos acusados com a Viatura de Dia dentro do 3º B Sup.
Harmonicamente, as testemunhas declararam que o ex-Sd NASCIMENTO se deslocou com a
Viatura de Dia da 2ª Cia Sup até a sede do Batalhão pela estrada interna, sem autorização. Depois,
obteve a chave do Portão Lateral com o Cabo da Guarda, por volta das 17h, alegando que iria distribuir
os cães de guerra nos postos, que era uma de suas atribuições.
Em seguida, o ex-Sd NASCIMENTO embarcou os demais acusados e parou irregularmente a
Viatura de Dia em frente ao Depósito Classe I por volta das 17h15.
Após 15 min, os ex-Sds NASCIMENTO e MARQUES seguiram com a Viatura de Dia para o Portão
Lateral e deixaram o Batalhão sem autorização, em direção à linha do trem. Passados 15 min, apenas
o Motorista retornou no veículo. A Viatura Militar saiu com a capota fechada e voltou com ela aberta.
Essa situação fática desenhada pelos depoimentos, convergentes das diversas testemunhas,
não encontra subsunção na moldura delitiva do tipo penal Peculato-furto, restando infringidas apenas
as normas administrativas.
Tais fatos são meros indícios, insuficientes para justificar um decreto condenatório, ainda mais
quando as quantidades subtraídas são da ordem de mais de 7 (sete) toneladas de carne.
A acusação comprovou praticamente toda a narrativa acusatória, menos a caracterização da
alegada subtração das caixas de carne do interior do Depósito Classe I.
Observe-se que não há nos autos qualquer elemento indicador, indene de dúvida, que os
acusados tenham subtraído as caixas de carne do Depósito Classe I do 3º B Sup.
A movimentação dos acusados no Quartel com a Viatura de Dia em 12.1.2016, inclusive a saída
pelo Portão Lateral, contrariou as normas de serviço e burlou a segurança da OM, porque não havia
autorização do Oficial de Dia nem de qualquer outro militar de serviço.
Mesmo assim, a conduta criminosa não pode ser imposta aos acusados tão somente por terem
parado indevidamente a Viatura de Dia em frente ao Depósito Classe I.
A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta criminosa, o que não
ocorreu neste processo.
Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo, não pauta pela
profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu restam prejudicados, pois
a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos polos.
Verificando-se essa debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de essência.
Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de prova, não se mostram
eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado, torna-se frustrante para o
interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente.
A par dessas considerações, retorna-se ao caso dos autos. A materialidade do 1º Fato Delituoso
restou duvidosa, porque a única testemunha ocular da subtração — ouvida em Juízo — inseriu sérias
contradições em suas declarações quanto à dinâmica do ocorrido. O impasse foi ainda agravado,
quando os Chefes do Depósito Classe I, substituído e substituto, declararam inexistir alteração na
carga do Suprimento no mês de novembro de 2015.
Nesse caso, a oitiva em Juízo dos trabalhadores da obra, em plena execução no Depósito Classe
I, durante a manhã de 19.11.2015, bem como a dos Oficiais, substituído e substituto, seria
fundamental para o esclarecimento da verdade. Frise-se: para condenar ou absolver com consistência
os agentes!
Outra contribuição importante teria sido a investigação do destino da suposta subtração de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/12/2020 15:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f3dab4
mais de 7 (sete) toneladas de carne bovina do Depósito Classe I.
Diante de tantas suspeitas sobre crime que pode ter sido cometido por outros agentes, a
realização de diligências, junto aos grandes comerciantes locais de carne na pequena cidade de Santa
Rita/RS, talvez trouxesse importante elucidação.
As diligências limitaram-se à quebra de sigilo de dados telefônicos dos réus. Não foi realizada
qualquer perícia nos veículos utilizados pelo ex-Sd ARAÚJO (corsa sedan branco, em 19.11.2015, e C4
Pallas, em 12.1.2016).
Registre-se que, em feitos similares, descobriram-se odores impregnados em veículos, pedaços
de lacres, de papéis e de plásticos indiciários. Noutros casos, nada foi colhido, solidificando a
absolvição, quando se recuperou, mediante dados concretos, a honra dos acusados.
Com o mesmo raciocínio, não se viu nos autos qualquer investigação dirigida às residências dos
réus ou em seus armários, tampouco a oitiva de familiares.
Por esse viés, resíduos do descongelamento da carne, partes das embalagens e dos lacres
poderiam, ou não, terem sido encontrados nos veículos, em seus armários ou em suas casas.
Ressalte-se que não se foca na condenação. Muito pelo contrário. Busca-se encorpar a decisão
do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para
restabelecer a condição moral dos réus.
Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas com a
certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório.
Como resultado, a marcha processual findou difusa, sem elucidar, cabalmente, se os réus
subtraíram, ou não, as caixas de carne da câmara frigorífica do Depósito Classe I do 3º B Sup, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade da qualidade de militar, em 19.11.2015 e em
12.1.2016.
A Decisão absolutória segue rigorosamente as balizas jurídicas do in dubio pro reo, ante o
dissabor do raso mergulho probatório, o qual poderia ter sido bem mais esclarecedor.
No mesmo sentido, colaciona-se abaixo robusta Decisão desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO
PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
O acervo probatório revelou-se bastante reduzido. Os fatos narrados na inicial
não foram presenciados por nenhuma das testemunhas.
Afastando-se do sistema das provas tarifárias, na qual o legislador predefinia o
valor a ser atribuído a cada uma delas, o sistema da livre convicção motivada
assegura ao julgador liberdade de agir consoante a instrução processual.
A prova adequada é aquela que se revela apta a convencer e a esclarecer a
dinâmica do evento.
O acervo carreado aos autos foi insuficiente para elucidar os fatos e apontar a
responsabilidade penal do agente. Prevalência do princípio do favor rei a garantir a
absolvição.
Apelo ministerial não provido. Decisão unânime."; (STM. Apelação nº 251-
60.2012.7.01.0201/RJ. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento: 18.8.2015. Publicação: 3.9.2015.)
É o que se vê também na presente ocorrência. A dúvida transborda nos autos, pois as condutas
não foram fielmente comprovadas.
Ante o exposto, dou provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas Pública e constituída
para absolver os ex-Sds Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA e WILLIAM ARAÚJO DA SILVA da imputação
do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, por 2 (duas) vezes, e o ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES
SILVEIRA da imputação do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, todos com base no art. 439, alínea
"e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001448-32.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA, RODENI NASCIMENTO GARCIA E WILLIAM ARAÚJO DA
SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ROBERTO MEZA PEREIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelações defensivas em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
0000109-63.2016.7.03.0103, condenou os ex-Sds Ex WILLIAM ARAÚJO DA SILVA e RODENI NASCIMENTO
GARCIA à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos no § 2º do art. 303, por duas
vezes, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do Código Penal Militar (CPM), com o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto; e o ex-Sd Ex AUEDISAN DE MARQUES
SILVEIRA à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303, com a
agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram preenchidos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
(Suscitada pela Defesa constituída
do ex-Sd Ex Auedisan de Marques Silveira)

Sustentou a Defesa constituída do réu ex-Sd AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA ter requerido, quando da
realização da audiência de instrução do processo a realização de croquis da unidade, no qual constassem as
distâncias entre o Corpo da Guarda Principal, o local onde as sentinelas se encontravam e o depósito de carne,
sendo o pedido inicialmente deferido, mas negado posteriormente porque a Unidade não se desincumbiu da
determinação judicial.
Aduziu que o croqui era imprescindível à comprovação de que qualquer ato ilícito, em especial o narrado
na Denúncia, na qual se registrou constar o desaparecimento de 7.711(sete mil, setecentos e onze) Kg de
carne do depósito, sendo o recorrente acusado, no fato 2, de subtrair, no mínimo, 375 (trezentos e setenta e
cinco) Kg de carne em comunhão de esforços com outros corréus.
Defendeu que, com base na relação espaço/tempo narrado na Denúncia, em quinze minutos assevera-se
impossível a subtração de 375 (trezentos e setenta e cinco) Kg de carne, referentes a 15 (quinze) caixas de 25
(vinte e cinco) Kg cada uma, retornando ao quartel sem que a Guarda percebesse e comunicasse ao Oficial-de-
dia.
Sorte não lhe assiste.
Da leitura dos autos extrai-se que foi produzido croqui do local, bem como juntadas fotografias diversas
relativas ao Depósito do Classe I e de vários pontos das câmaras frigoríficas (Evento 1, IPM, fls. 21 e 48/52, da
APM).
Penso não procederem os argumentos da Defesa sobre a necessidade de constarem do croqui as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
distâncias entre o Corpo da Guarda Principal, o local onde se encontravam as sentinelas complementares e o
depósito das carnes, uma vez que o documento seria apto a comprovar que os 15 (quinze) minutos descritos
na Denúncia não seriam suficientes para a subtração de 375 kg de carnes em comunhão de esforços.
Ora, consoante se extrai da narrativa da exordial os 15 minutos aos quais o Parquet fez menção na
Denúncia foram atribuídos ao tempo de permanência dos acusados em frente ao Depósito do Classe I e não à
totalidade de tempo gasto para colocar as caixas de carne na viatura e retirá-las da OM, conforme entendeu a
Defesa. Tanto é que no item 17 da Exordial, o Órgão Acusador narrou que após a Sentinela do portão lateral
(Sd Vogel) ter visto os acusados "saindo do Batalhão com a citada viatura de serviço em direção a linha do
trem com a capota da viatura fechada. Após cerca de 15 a 20 minutos depois, a viatura retornou ao Batalhão
somente com o Sd NASCIMENTO.".
Não há relato do tempo gasto com deslocamento dentro da OM, apenas da quantidade de minutos
utilizados durante a parada em frente ao Classe I e fora do Batalhão, porque não se tem notícia do trajeto
percorrido pelos acusados, apenas depoimentos sobre locais em que foram vistos juntos e de outros momentos
em que se encontravam separados. Sendo, por isso irrelevante para fins de prova que as distâncias entre os
locais estivessem descriminadas no croqui. In casu, o tempo gasto por eles dentro do batalhão pode ser
averiguado com os registros de entrada e saída da OM, bem como os depoimentos das testemunhas que os
viram no dia dos fatos e aduziram a hora e tempo que permaneceram em determinados locais.
Assim sendo, a despeito de um croqui mais detalhado poder ajudar no exame dos deslocamentos e
posicionamentos dos réus no Batalhão, a sua falta não interferiu na análise da prática delitiva, nem implicou
em prejuízo à Defesa.
Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE JUSTIFICAÇÃO DOS VOTOS
CONDENATÓRIOS DOS OFICIAIS INTEGRANTES DO CONSELHO DE JUSTIÇA

Sustentou a Defesa que, na Sessão de Julgamento, a manifestação do Juiz Federal da Justiça Militar foi no
sentido da absolvição dos réus, com base no art. 439, "e", do CPPM, sendo a sua irresignação em razão de
entender que os votos condenatórios dos demais integrantes do Conselho deveriam ser externados com sua
fundamentação fática/jurídica e decorrente do efetivo entendimento do Oficial sentenciante, não bastando o
Julgador da ocasião, meramente acompanhar o voto de outro. Devendo incidir, in casu, o princípio da
transparência.
Aduziu, ainda, a inexistência do exame das provas trazidas aos autos pelo acusado.
Mais uma vez a arguição da Defesa não merece guarida.
Cediço que o exame dos argumentos trazidos pela parte não demanda que se rebata um a um, quando a
Decisão já estiver suficientemente fundamentada. Da leitura da Sentença objurgada verifica-se ter ela trazido
os exigidos fundamentos, não se verificando violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Nesse sentido trago recentíssimo Acórdão proferido por essa Superior Corte Militar, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA NA PETIÇÃO DO RSE. NÃO OBRIGAÇÃO
DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES. QUESTÕES
IRRELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados
pelas partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão forem suficientes
para embasá-la.
2. Também não se faz necessário discorrer sobre a conclusão do decisum quando se constatar
a ausência de um dos pressupostos para o cabimento dos aclaratórios.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
3. In casu, o acordão embargado, em que pese não ter rebatido, um a um, os argumentos
defensivos, foi cristalino sobre todo o contexto exposto no feito, embasando a decisão no
mérito propriamente dito da lide posta.
4. Questões levantadas que apenas orbitam o mérito da causa, sem qualquer relevância ao
deslinde do processo, também não têm o condão de ilidir julgamento do feito. 5. Embargos
rejeitados. Decisão por unanimidade." (Emb Decl nº 7000698-30.2019.7.00.0000. Min. Relator:
Álvaro Luiz Pinto. Data da Publicação: 26/9/2019).
Por outro lado, cumpre dizer que não há qualquer exigência no sentido de que os demais membros que
seguiram a mesma linha de entendimento do voto condenatório apresentem votos individualizados e nos
mesmos termos do que já foi apresentado, sobretudo quando, com relação a este, não houver divergência de
entendimento.
Nesse conspecto, o art. 438, § 2º, do CPPM dispõe, in verbis:
(...) a sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua
conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a
assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
Portanto, observa-se que as justificativas do voto pelo Juiz Federal ou pelos demais membros do Conselho
poderão ser feitas quando vencidos, tratando-se de uma faculdade e não de obrigação.
Por tais razões, rejeito a preliminar.
MÉRITO

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos, um pela DPU, em defesa dos acusados ex-Sds RODENI
NASCIMENTO GARCIA e WILLIAM ARAÚJO DA SILVA e outro pela Defesa constituída do réu ex-Sd Ex AUEDISAN
DE MARQUES SILVEIRA, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, condenou os dois primeiros à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incursos no § 2º do art. 303, por duas vezes, com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70,
ambos do Código Penal Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
semiaberto; e o último à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303,
com a agravante da letra "l" do inciso II do art. 70, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Sentença condenatória restou assim fundamentada, in litteris:

"(...)
Causou espécie o Ministério Público Militar ter atribuído aos acusados, na 1º denúncia, a
subtração de mais de sete toneladas de carne e, depois do despacho deliberatório, ter
oferecido outra denúncia, agora reduzindo o montante da "res" para 700 kg de carne, em
narrativa de furto incerto, "...estima-se que (...) os denunciados tenham conseguido subtrair..."
(doc. 14 do evento 1).
A estranheza foi porque o desaparecimento das outras seis toneladas de carne, referidas na
primeira denúncia, passaram a ser de autoria desconhecida.
Feita a ressalva, não existem controvérsias sobre o enquadramento em peculato-furto,
delimitando a matéria acerca da interpretação da prova.
Em relação ao fato 1, já se falou da estranheza de que o desaparecimento das sete toneladas
de carne permaneceu de autoria ignorada e que o "quantum" subtraído se deu por
"estimativa".
Tratando-se de estimativa, o mais razoável foi tomar como base o depoimento do civil NILTON

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
FLÁVIO, onde afirmou que "...dez a quinze caixas preenchiam o lastro da viatura..." (evento
163), baseando-se, também, no levantamento feito pela autoridade militar e as fotografias da
viatura Marruá, onde se vê a imagem das quinze caixas de carne acondicionadas na sua
carroceria, ocupando a parte da carga (fls. 25/26 dos autos físicos - doc 2 do evento 1).
Por essas razões, a estimativa foi a de que foram quinze caixas de carne retiradas do depósito,
não as vinte e cinco, tal como referido na denúncia.
Com relação à autoria, a prova se mostrou reticente, pois apenas a testemunha NILTON FLÁVIO
presenciou os acusados retirando as caixas de carne do depósito.
A insegurança maior restou quando essa testemunha alterou o seu depoimento em juízo, onde
retificou que não viu a "res" sendo carregada da viatura para o veículo civil (fls. 609/611 dos
autos físicos da sindicância - doc 12 do evento 1 - e evento 163). Acrescente-se, ainda, que a
referida testemunha, por precaução, "...alertou o comandante da guarda..." sobre possíveis
alterações (evento 163).
Soma-se a isso a circunstância de o oficial-de-dia, Ten CANABARRO, ter abordado os acusados
no estacionamento e não ter observado nenhuma alteração "...fez uma vistoria breve e não
notou nada...", não olhou o porta malas e a caçamba "...pois os militares apresentavam
tranquilidade..." (evento 2), sem falar da previsão de revista obrigatória na saída do quartel.
De qualquer forma, o juiz forma sua convicção pela livre interpretação da prova,
fundamentadamente, seguindo o princípio do livre convencimento.
Pelos fundamentos acima expostos, assiste razão ao Ministério Público, quando alegou a
suficiência de prova para embasar um decreto condenatório, impondo-se, nessa parte, julgar
improcedente a ação penal.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi adotada a teoria da
"amotio" (HC 135.764, Dje 13/10/16), segundo a qual consuma-se a subtração quando a coisa
passa ao poder do agente, mesmo por curto espaço de tempo.
Nesse aspecto, a testemunha NILTON FLÁVIO não hesitou em afirmar, na fase policial e em
juízo, que viu os acusados transportando as caixas de carne para a viatura, o que se nos
afigura suficiente para comprovar a subtração.
Não se deve esquecer que no dia não havia expediente e, como declarou o Ten HERRERA, a
viatura só pode ser utilizada em três situações: render postos, alimentar cães e participar do
PDA (fls. 39/41 dos autos físicos - doc. 6 do evento 1).
Pelos fundamentos acima expostos, a denúncia, nessa parte, deve ser julgada procedente.
Com relação ao fato 2, no que se refere à materialidade, cabem as mesmas observações feitas
no fato 1.
Assim, tomando por base o testemunho de NILTON FLÁVIO e as fotografias da viatura antes
mencionados, por onde se concluiu, por estimativa, que foram quinze quilos de carne retirados
do depósito. No tocante à autoria, diferente do fato 1, não existiram testemunhas presenciais,
mas existem indícios sérios, múltiplos e concatenados, excluindo a possibilidade de os
acusados serem inocentes. Exemplificando: Suspeitas
1. Capota fechada ao sair do depósito;
1. Viatura estar estacionada próximo ao depósito;
1. Os três acusados foram vistos na viatura, NASCIMENTO, ARAÚJO e MARQUES;
As declarações acima citadas foram extraídas dos depoimentos dos Sds CARVALHO (fl. 102 dos
autos físicos - doc 17 do evento 1), HAIRON (fl. 104 dos autos físicos - doc 17 do evento 1),
ROSA (evento 134) e PRETTO (fl. 108/109 dos autos físicos - doc 17 do evento 1), todos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
arrolados pelo Ministério Público Militar. Muito embora não tenha havido testemunho direto da
subtração, os indícios acima mencionados pelas testemunhas são suficientes para embasar a
condenação, seguindo-se, como referido, o princípio do livre conhecimento. Impõe-se, por
esses fundamentos, julgar procedente a ação penal.".

Penso que a Sentença merece reforma.
Inicialmente, cumpre destacar que o Decisum objurgado mais trouxe em seu bojo fundamentos para a
absolvição do que para a condenação, sendo os únicos motivos apresentados para tal finalidade o fato de o
civil Nilton Flávio ter afirmado que viu os acusados transportando as caixas de carne para a viatura e que no
dia dos fatos não havia expediente.
Realmente, a mencionada testemunha disse, enfaticamente, ter visto o Sd WILLIAN ARAÚJO DA SILVA
carregando caixas de carnes do depósito de gêneros para a viatura militar de serviço, juntamente com o
motorista da viatura, que era o 3° denunciado Sd RODENI NASCIMENTO GARCIA. Ressalte-se, todavia, que a
mesma testemunha aduziu não ter presenciado tais acusados colocando as caixas no carro do civil, apenas
observou que aquela viatura se encontrava no estacionamento dos Cabos e Soldados ao lado de um carro civil
com os dois militares no local.
Em favor dos réus, temos o depoimento do Ten Canabarro, quem afirmou ter abordado os denunciados no
estacionamento e não ter notado nenhuma alteração, a despeito de ter realizado uma vistoria breve, pois os
militares apresentavam tranquilidade.
Além destes depoimentos, consta dos autos Parte do dia 19/11/2015 para o dia 21/11/2015, assinada pelo
Oficial-de-dia 2º Ten Canabarro, onde não consta qualquer ocorrência ou alteração relacionada ao fato narrado
na Denúncia, mesmo tendo o civil Nilton Flávio asseverado que noticiou ao 3º Sgt Glauber Santos (Evento 1,
Apenso 10, fl. 148 da APM) sobre situação suspeita no Classe I.
Acerca da questão, o 3º Sargento confirmou que a testemunha Nilton Flávio o procurou, "(...) porém, em
sua informação, em momento algum citou caixas saindo do deposito e sendo embarcadas na Viatura Marruá, e
que também em momento algum citou que viu caixas saindo da Viatura e sendo transportadas para um carro
civil (...)".
Afirmou, ainda, ter acionado o Motorista de Dia Sd NASCIMENTO, quem respondeu que estava dando uma
carga na bateria do carro do Sd ARAÚJO e, cerca de 5 (cinco) minutos depois, relatou toda a situação para o
Oficial de Dia, informando-o, também, sobre ter obtido do Sd NASCIMENTO reposta no sentido de que estava
dando uma carga na bateria do carro do Sd Araújo no estacionamento dos Cabos e Soldados.
Denota-se que na ocasião de seu depoimento em sindicância o Ten Ureas perguntado se havia sido
procurado em 23/11/2015 pela testemunha Nilton Flávio e se ele lhe questionou se sabia do "BO" que havia
ocorrido no dia 19/11/2015 (dia sem expediente na OM), referindo-se ao ocorrido, e ele ter-lhe respondido que
estava ciente, respondeu que não se lembrava dessa conversa e que seus contatos com a testemunha se
restringiam a assuntos referentes à obra realizada no depósito de suprimento. (Evento 1, Apenso 12, da APM).
Portanto, pelo que se extrai dos depoimentos dos oficiais e documentos juntados aos autos, não foi dada
tanta importância à narrativa da testemunha Nilton Flávio, ou porque consideraram normal o fato de os
militares estarem realizando a "ponte" no veículo de um deles, ou por descaso.
A propósito do Fato 1, chama atenção o depoimento do Ten Ureas, em sede de sindicância, quando
esclareceu que, in verbis:
"(...) a carga do Pelotão Classe I foi passada no dia 03 de dezembro de 2015 para a
1° Ten Graziela sem alteração no que diz respeito a gêneros frigorificados, conforme
DlEx nr 426- CL I/Cmdo, de 03/1 2/2015 anexo, pois além do fato de as auditorias mensais não
indicarem faltas nestes itens, a carga do depósito foi conferida pessoalmente e
detalhadamente por ele e pela oficial substituta, o que foi acompanhado de perto pelo Cmdo
Btl, custando, inclusive, a perda de alguns dias de trânsito devido á grande preocupação com a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
acuracidade do material físico existente no Siscofis-Op." (G. N.).

No sentido de inexistirem irregularidades no quantitativo de gêneros frigorificados, a 1º Ten Graziela
Wilhelm, em sindicância, disse que:
"(...) quando recebeu a função do 1° Ten Urias e como executou o recebimento da
carga e encargos (procedimentos para conferência da carga); respondeu a ordem de
passagem foi publicada no início do mês de novembro de 2015. A conferência foi
iniciada pelos gêneros frigorificados, juntamente com o 2° Sgt Gilmar que é o
detentor indireto da carga. Os gêneros eram retirados das câmaras com empilhadeira
seguindo a sequência de tipos de cortes de carne, não sendo a câmara frigorífica
completamente esvaziada, pois os cortes por serem congelados não poderiam ficar muito
tempo fora da câmara. O Sgt Gilmar fazia as anotações e a inquirida acompanhava o
processo. Perguntado qual a participação do I° Ten Urias no processo; respondeu
que a conferência foi iniciada nos frigorificados onde o Ten Urias acompanhou
parcialmente, entretanto nos gêneros secos o acompanhamento foi durante todo o processo.
Perguntado quem operava a empilhadeira no manejamento dos gêneros frigorificados;
respondeu que não se recorda. Perguntado quem são os operadores de empilhadeira da seção;
respondeu que se recorda dos Sd EP Mauricio, Santos e Da Mona, Perguntado se no final
da conferência o recebimento da carga foi com ou sem alteração; respondeu que foi
sem alteração. Perguntado tendo em vista da câmara não ter sido esvaziada completamente
para conferência, existe a possibilidade de que os gêneros sejam recontados; respondeu que
sim, desde que quem estiver separando dentro dá câmara recoloque os mesmos produtos para
serem recontados, porém não pode verificar, pois ficava do lado de fora das câmaras próximo
da balança. Perguntado como foi feito o fechamento contábil dos meses de novembro e
dezembro (o processo de conferência); respondeu que o fechamento de novembro, apesar de
estar recebendo a carga, foi feito pelo Ten Urias, não sabendo precisar qual o procedimento
adotado. A inquirida assumiu efetivamente a função a partir de 3 DEZ 15 e o
fechamento de dezembro foi feito com base nas informações dos sistemas SIAFI e
SISCOF1S, sendo confrontados com as entradas e saídas do período, entretanto, não
foi realizada a conferência física que estava planejada para ser realizada no mês de
janeiro de 2016. Após as dispensas de final de ano. A inquirida ressaltou que após a dispensa
de ano novo a qual gozou, ainda teve cinco dias de desconto em férias na primeira semana de
janeiro, tendo ficado como responsável pela função o 2° Sgt Gilmar. Ao retornar da dispensa o
Sgt Gilmar estava saindo de férias e alertou a inquirida que acreditava que estava faltando
uma quantidade ainda não apurada de alguns tipos de cortes de carne. Na oportunidade a
inquirida disse que iria fazer a conferência física para ver se realmente estava faltando algo.
Perguntado se o fechamento contábil do mês de dezembro de 2015 foi informado
com ou sem alteração; respondeu que foi sem alteração. Perguntado se foram realizadas
obras de reformas no final do ano de 2015 no depósito Classe 1, que ;tipo reforma, como era
feita o controle do pessoal que trabalhou no local e se as obras ocorriam em horários fora do
expediente; respondeu que ocorreu entre os meses de novembro e dezembro a reforma do
piso do depósito dos gêneros secos. Quando assumiu a função a obra já estava na fase final,
nos horários de expediente sempre ficava alguém da seção presente no local e lembra-se que
o Ten Urias comentou que ele escalava um pessoal da seção para acompanhamento da obra
para os horários de Treinamento físico e fora do expediente. Perguntado se nessa escala de
permanência para acompanhamento da obra os Soldados da seção também participavam;
respondeu que não sabe precisar. Perguntado durante o processo de recebimento e saída de
gêneros qual o processo de controle utilizado para acompanhamento da carga; respondeu que
os gêneros são loteados em paletes no interior das câmaras em seguida o operador da
empilhadeira leva para pesagem e o Sgt Gilmar faz o registro em anotações de rascunho para
controle, após isso o material é embarcado em viatura. Há sempre um Sargento, segurança de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
viatura, responsável pelo transporte até outra OM que acompanha a conferência e o embarque.
Após a pesagem e embarque é elaborada a guia de fornecimento, assinada pelo chefe do
depósito e pelo chefe do COS. Para o recebimento existe uma Comissão nomeada em que pelo
menos um dos integrantes acompanha a pesagem, sendo o processo semelhante a saída de
gêneros. A comissão de recebimento é composta atualmente pela inquirida, a l° Ten
Natália e o 2° Sgt Gilmar.". (G. N.)
Nota-se que em data posterior ao dia 19/11/2015, após ter sido realizada auditoria (Evento 1, Apenso 10,
fl. 28), em 7 e 8/1/2016, foi aferido o estoque de 12/2015 por comissão composta pela Chefe do Depósito de
Suprimentos do Classe I e o auxiliar do depósito, nenhuma alteração restou apontada no que tange aos
produtos refrigerados. Ao revés, registrou-se que o depósito possuía excelentes instalações, apresentando-se
organizado, identificado e limpo.
O confronto da conclusão da Comissão de auditoria com o suposto desfalque de 375 kg (trezentos e
setenta e cinco quilos) de carne, ocorrido no dia 19/11/2015, gera enorme dúvida e põe em xeque a
materialidade delitiva.
Ora, se não faltam carnes no depósito do Classe 1 após a ocorrência referente ao dia 19/11/2015, como
pode ter ocorrido a subtração de material?
Penso tratar-se de quantidade considerável, de plano constatada, sobretudo quando se alega que a
verificação dos números se deu levando em conta contagem física e documental.
Neste caso, a despeito de uma testemunha civil dizer ter visto o militar colocando caixas em uma viatura,
há de se considerar que o acusado negou e disse que poderia ter sido em um dia de descarregamento de
frangos, haja vista ser ele o responsável por aquela atividade.
Realmente é de se estranhar que um soldado subtraia produtos em plena luz do dia e a vista de mais de
18 (dezoito) pessoas que se encontravam realizando obras no local, acreditando que não seria notado.
Por outro lado, não se pode olvidar a possibilidade desse mesmo militar ter retirado as caixas e depois ter
desistido de praticar a subtração devolvendo-as após ter sido visto, inclusive, após ter sido questionado por um
oficial sobre o que fazia no estacionamento de soldados junto com outros militares.
Enfim, independente do que se passou, restou confirmado, mediante auditoria, não haver qualquer
irregularidade no tocante à quantidade de carnes no depósito do Classe I, em data posterior a do primeiro fato
relatado na Denúncia.
Quanto ao segundo fato, importa trazer à baila o EB: 008082700000368/2016-02, datado de 13/1/2016,
referente à Parte Especial do Oficial de Dia do 3° Batalhão de Suprimento ao Comandante do 30 Batalhão de
Suprimento, 2º Tenente EDUARDO HERRERA, na qual se registrou, in litteris, que no dia 12/1/2016, às 17:11:
"(...) o Sd Ep RODENI NASCIMENTO GARCIA da 3° Cia, motorista da 2° Cia, se desloca até a
Guarda do PA vindo de região da Cia sozinho e solicita ao Cb MICHAEL LENCINA a chave do
Portão Lateral para levar o cão de guarda até seu posto no PL, avisando ainda que buscaria um
segurança de viatura para lhe acompanhar.
Às 17:11 o Sd EP AUEDISAN DE MARQUES SILVEIRA da 3° Cia da entrada no Portão das Armas e
é revistado pelo Cb da Guarda, e questionado sobre o destino, lhe é respondido que por estar
de férias iria até o seu armário buscar pertences pessoais.
Às 17:03 entra no Portão das Armas o Sd WILLIAN ARAUJO DA SILVA, estando de férias
também e avisando de seu destino, iria buscar pertences pessoais em seu armário na 3° Cia.
O Sd EV 1033 IAGO VOGEL DE CARVALHO 1ª Cia, sentinela da hora do PL (quarto de hora 16:00
ás 18:00hs) informou que foi interpelado pelo Sd EP NASCIMENTO (Motorista de dia da 2º Cia
Sup) por volta das 17:10h, o qual lhe questionou até que horas o sentinela permaneceria em
seu posto, além disto avisou que sairia a rua com a viatura Marruá pelo portão lateral para
testar a viatura porque teria colocado fluido de freio na mesma, orientando ainda o sentinela a
não comentar sobre tal fato com ninguém, O Sd EP JOÃO LUIZ PRETTO MENEZES FILHO 538

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
CCS e Sd EP HAIROM STEINNILTZ. DOS SANTOS 1747 CCS (sentinelas da hora Cos/Pf no período
entre I 600 e 18:0011s) relataram que perceberam a aproximação da vtr durante seu quarto de
hora (17:15h) a mesma se aproximou com o Sd NASCIMENTO de motorista e o Sd ARAÚJO no
carona. Os mesmos ainda comentaram com os sentinelas " Estão cagando?". Após se
deslocaram para região de Cl I. onde permaneceram por uns 10 minutos.
Os sentinelas estranharam o fato de que por ocasião do retorno da vtr quem estava na carona
agora era o Sd EP MARQUES, e o que mais causou estranheza foi o fato de que a lona traseira
estava baixa quando se deslocou e adentrou ao Pl.
Observado pelo Sd VOGEL afirma que após tal situação, a viatura ainda demorou
aproximadamente 10 minutos para realizar a referida saída a rua em direção aos trilhos /
Cimbagé, e quando a fez o motorista estava acompanhado do Sd EP MARQUES da V Cia Sup (o
qual estava usando uniforme de faxina). Após 15 min retorna a viatura vindo de região de
trilhos do trem/Cimbaigé. mas desta vez sem o Sd MARQUES na carona da vtr, e adentram o
Portão Lateral.
Observado pelo Sd CRISTIANO DANIEL SATURNINO 1310 3°Cia. o Motorista Sd NASCIMENTO
fazendo uso da estrada que liga a Sede e 2ª Cia durante o quarto de hora das 16h às 18h). E
anotado pelo mesmo Sd SATURNINO a entrada na Cia sem fardamento as 17:07 e descida
fardados as 17:10, retorno para Cia fardados as 17:33 c descida paisanos as 17:37.
Durante quarto de hora da meia noite as 3h o Sd EP AELCIO PEREIRA ANIIANTIA DA CCS co Sd
Ep BRUNO SILVEIRA DOS SANTOS, 1°CIA observam que o portão dos fundos do Classe I estava
Fechado mas destrancado. É observado pelo Sgt RAUL DIAS ROSA 3° CIA. que a câmara 5
estava aberta. vazia e desligada, todas outras câmaras em funcionamento e fechadas.
Quando questionado por este oficial, o Sd NASCIMENTO em primeiro momento informa que
havia usado a viatura para fazer uma ponte entre a bateria dela e a de seu carro particular que
estava estacionado no PI e sem carga na bateria, e que emprestaria o seu carro para o Sd
ARAUJO ir embora. Em um uma segunda inquirição, Sd NASCIMENTO acrescenta que o Sd
ARAUJO estaria sem a documentação de seu carro por isso iria embora com carro emprestado.
Sd NASCIMENTO nega ter descido com a viatura Marruá até região de Cos/Pf e nega ter
deixado o Btl pelo Portão Lateral com a vtr. E quando perguntado o porquê de estar levando o
Sd MARQUES na carona afirma que o mesmo somente o estava acompanhando na carona
naquele momento."

Anote-se que, quando interrogados, os acusados negaram os fatos descritos na Denúncia.
O Sd MARQUES disse não trabalhar no Classe I e que apesar de estar de férias, formalmente, apoiava o
Classe I a pedido do Ten Mombelli. Afirmou, ademais, que não esteve com o Sd ARAÚJO e o Sd NASCIMENTO no
dia 12/1/2016, próximo ao alojamento.
O Sd NASCIMENTO sustentou estar de serviço de motorista e deu carona ao Sd MARQUES, deixando-o na
Companhia.
Já o Sd ARAÚJO confirmou estar de férias e ter entrado no quartel, colocando seu uniforme, em seguida.
Alegou ter visto o Sd NASCIMENTO rapidamente no alojamento, não sabendo porque foi denunciado.
Esclareceu que tinham câmeras nos depósitos e sentinelas no término do expediente.
Inicialmente, cumpre ressaltar que neste segundo fato não houve testemunha ocular da retirada de caixas
de carnes, sendo que a falta dos gêneros frigoríficos somente foi descoberta em razão do Oficial de dia ter
desconfiado do procedimento dos acusados, o teor da Parte Especial acima transcrita, que resultou na
checagem dos portões do Depósito do Classe I e na consequente conferência dos respectivos quantitativos.
Quanto à conferência dos portões do depósito, relatou a testemunha Sd Aécio Anhanha (Evento 1, Apenso
6, fl. 31/31da APM) que, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
"(...) como o Oficial de dia deu a ordem para verificar, o inquirido resolveu testar as
aberturas vindo a verificar que o portão dos fundos do depósito Classe I, apesar de
estar fechado, as duas folhas do portão corriam juntas permitindo urna abertura
lateral de aproximadamente 1,5 metros. Perguntado se verificou se os cães foram
colocados nos postos, que horas isso ocorreu e quem o fez; respondeu sim, verificou que foi o
Sd Nascimento juntamente com cinófilo que não recorda o nome. Eles deixaram o cão no posto
próximo ao PNR por volta de 18:40 horas. Perguntado qual o trajeto que a viatura fez e onde
parou; respondeu que veio das Companhias passando em frente ao pavilhão do Classe 1, parou
próximo ao acesso dos PNR e após largar o cão retornou por trás do pavilhão do Classe 1 indo
em direção às Companhias sem realizar nenhuma parada.". (Grifei)

Sobre o assunto, o 3º Sgt Raul Dias Rosas, em sindicância, pontuou que, in verbis:
"(...) a sua ronda era de 03:00 às 06:00 horas e antes de sair da guarda, o permanência à
guarda alertou que, via rádio, tinham informado que a porta dos fundos do Classe 1 estava
encostada, mas não trancada, então o inquirido se deslocou durante a ronda até o depósito e
ao chegar verificou que o portão dos fundos corria para direita permitindo o acesso
ao depósito pela abertura lateral. Verificou também que a câmara 5 encontrava-se aberta
e vazia, havia algumas câmaras frias também desligadas e vazias com a porta encostada, mas
sem cadeado e lacre e as demais que estavam ligadas todas estavam lacradas e com
cadeados. Além disso, o depósito de bebida também estava cadeado e com três lacres."
(Grifei)
Em juízo, (Evento 134, volume 2 da APM) o mesmo militar afirmou, in verbis:
"(...) não ter presenciado a retirada da carga de carnes pelos denunciados em
12/1/2016. Que no dia do fato ele estava de serviço era dia de meio expediente e alguns
militares ficaram de vir a tarde. Que havia um revezamento de militar e ele só soube do que
aconteceu após o final do dia após as 18h. Que alguns soldados viram os três acusados
descendo para a viatura próxima ao depósito de carnes e depois subirem com a
viatura fechada, saindo pelo portão lateral. Que apenas o Cb Nascimento estava de
serviço e após, na sua ronda, verificou que o portão de trás estava aberto, quando
geralmente permanecia fechado. Disse ter entrado e verificado que as câmaras
estavam abertas e um lacre estava no chão. Que tirou fotos e foi aberta sindicância.
Que não havia carne nas câmaras abertas.".
Acerca dos portões, o 2º Sgt Gilmar de Lima, em sindicância, declarou que nos meses de novembro e
dezembro não deu falta de nenhum gênero frigorificado, transcrevo:

"(...) no momento só três câmaras estão em funcionamento não há espaço suficiente para
armazenar por tipo de corte. Perguntado durante as obras que ocorreram ao final do ano de
2015, no piso do depósito classe I, como era feito o acompanhamento do controle durante o
Treinamento físico militar e nos dias sem expediente; respondeu que era escalado um Soldado
da seção pura acompanhar a atividade, nessa ocasião era separado a chave do cadeado do
portão da frente e ficava com o Soldado que passava posteriormente para o Oficial de dia ou
Adjunto. Perguntado como era o critério da escala dos soldados se era por voluntariado;
respondeu que o critério era o da antiguidade, mas normalmente haviam voluntários, várias
vezes o Sd Araújo se voluntariou, mas os outros da seção também se apresentavam como
voluntário. Em seguida foi concedido o direito ao Sindicado, Sd EP Araújo e a seu Advogado de
realizar perguntas à Testemunha, o que solicitou que fosse perguntado ao inquirido se
nos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016, alguma câmara foi
verificada com lacre rompido e se nesse período somente as câmaras 6, 7 e 8
estavam em funcionamento; respondeu que no mês de janeiro estava de férias e nos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
meses novembro e dezembro, nos dias em que conferiu não foi verificado nenhum
lacre rompido. Nos referidos meses as câmaras que funcionavam eram a 2, 3, 6, 7 e
8, sendo que a 3 (três) é somente de refrigeração. Perguntado se o claviculário era
fechado e onde ficava a chave; respondeu que era fechado com cadeado e foi
lacrado com papel pelo inquirido no mês de outubro de 2015 e não sabe onde fica a
chave do mesmo.". (G. N.)

Assim, não há qualquer sinal de que eles retiraram carnes do local naquele dia. Ninguém viu sequer um
militar descendo da viatura, apenas há relatos sobre eles terem estacionado durante 5 a 10 minutos próximo
ao depósito do Classe I.
Sobre a questão, importa trazer à colação o depoimento do 2º Sgt José Ricardo Ribeiro Domingues, do 3°
Batalhão de Suprimentos, quem, às perguntas que lhe foram feitas em sindicância, assim respondeu (Evento 1,
Apenso 4 da APM), verbis:
"(...) por volta das 17:25 horas você deslocou-se com a viatura de dia em direção
aos PNR, ao passar pelo portão lateral você viu se a viatura da 2' Cia Sup estava no
local e o que estava fazendo; respondeu que ao descer como passaram direto sem
parar não viu se a viatura eslava no portão lateral, permaneceu na região do PNR
por volta de 30 (trinta) minutos e ao retornar para região das Cias ao passar pelo
portão lateral chamou a atenção do inquirido que o portão lateral interno estava
aberto, então observou que a viatura da r Cia Sup estava estacionada próximo a
saída do portão lateral externo. Em função do horário acreditou que naquele
momento estavam colocando os cães nos postos, por isso não desceu para verificar o que
estava acontecendo c não pode identificar quem estava naquela viatura e nem o que estava
fazendo. Perguntado no momento que esteve no PNR você viu a viatura da 2' Cia
Sup se deslocando fora da área do aquartelamento; respondeu que não." (G. N.)

No mesmo sentido, de que não presenciaram os apelantes subtraindo caixas de carne, nem descendo do
veículo quando estacionado próximo ao Depósito do Classe I, foram os depoimentos das testemunhas Sd Iago
Vogel de Carvalho, Sd Hairom Steinmetz dos Santos e Sd João Luiz Pretto Menezes Filho.
Quando ouvido em sede de IPM o Sd Iago Voegel de Carvalho aduziu ter presenciado quando o Sd.
Nascimento entrou no 21º Batalhão e lhe perguntou até que hora ele ficaria no seu posto, tendo ele respondido
que até às 18h. Disse que, posteriormente, o viu saindo do quartel em uma viatura militar com o Sd. Marques e
retornado vinte minutos depois com a capota fechada e com o motorista, Sd. Nascimento.
Importante informação se extrai desse relato no que tange ao horário em que eles foram vistos saindo e
retornando ao Quartel, uma vez que a testemunha só ficou em seu posto até as 18h.
No mesmo norte, a testemunha Sd Hairom Steinmetz dos Santos, Operador Logistico na 13
a Companhia
Brasileira de Cartuchos, asseverou que viu a viatura parada por um lapso de quinze minutos e o motorista era
o Sd. NASCIMENTO. Que viu também o ARAÚJO e o MARQUES, estando um com uniforme TFM, mas não se
recordando qual.
Já o Sd João Luiz Pretto Menezes Filho afirmou que na ocasião estava com o Sd. Hairom e notou a viatura
militar, pilotada pelo Sd. NASCIMENTO, se aproximar do prédio onde fica localizado o frigorífico lá
permanecendo por cerca de um a cinco minutos. Percebeu que a viatura estava com a capota aberta e quando
se afastou do frigorífico a capota estava fechada.
Pontuou não ter visto ninguém descer do carro e ir ao frigorífico, estando o Sd. ARAÚJO sentado ao lado
do motorista. Que na volta não era mais o Sd. ARAÚJO quem estava ao lado do Sd. NASCIMENTO, mas quem
lhe falou isso foi o Sd Hairom.
Aclarou existir "a possibilidade de a viatura ter parado no local porque ali existe o canil e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
motorista de dia é o responsável por transportar os cachorros;" e que pela posição geográfica na qual
eles estavam não foi possível reparar se pararam a viatura militar próximo ao frigorífico.
Como se vislumbra, todos os depoimentos são no sentido de que os agentes não foram vistos descendo
da viatura e entrando no depósito. Relembro a declaração do 2º Ten Eduardo Herrera, que estava na função de
Oficial de Dia, acerca da utilização da viatura de serviço da 2º Cia Sup quando afirmou ser previsto a sua
utilização em três ocasiões, a saber: para render os postos da Cia Sup, fazer a distribuição dos cães de guerra
nos postos e participar do PDA.
Ora, se a distribuição de cães era uma das atribuições do Sd NASCIMENTO e o local onde ele estacionou
era aonde ficava o canil, não é de se estranhar que ele estivesse lá.
Realmente, há uma incongruência entre os relatos dos réus e as testemunhas quando os primeiros
afirmam que não estavam juntos na viatura. Observa-se que, enquanto o Sd NASCIMENTO alega ter dado uma
carona ao Sd MARQUES no Quartel, este assevera que não esteve com ele no alojamento.
A negativa por parte do Sd MARQUES também vai de encontro ao depoimento de duas testemunhas que
afirmaram terem-no visto na viatura.
Esse desencontro de relatos, juntamente com o fato de os dois acusados estarem na condução com o Sd
NASCIMENTO em local próximo ao depósito Classe I, foram os motivos encontrados pela acusação e pela
maioria do Conselho Permanente de Justiça para condená-los pela prática do fato 2.
Penso que tais fatos são meros indícios e, por isso, insuficientes para justificar um decreto condenatório,
mormente, em razão do arcabouço processual possuir provas técnicas de que foram subtraídas, no mínimo, 7
(sete) toneladas de carnes, em um cenário de evidente descontrole por parte dos responsáveis pelo Setor de
suprimentos do depósito do Classe 1.
Consoante se extrai do Laudo Pericial Contábil (Evento 1, Volume 2, da APM) realizado em momento
posterior ao fato 1 e subscrito por militares de outro setor, bem como pela Chefe do Depósito de Suprimento
Classe I, 1ª Tenente Graziela Wilhelm e o 2º Sgt Gilmar de Lima, inexistiam alterações nos quantitativos do
depósito.
Ocorre que, realizada a perícia contábil, em 23/9/2016, para determinar a quantidade de material
subtraído do depósito, restou constatado que, diversamente do anotado no relatório de auditoria feito pelos
militares responsáveis pelo setor e outros designados, havia uma gritante discrepância de quantitativos,
faltando toneladas de carnes. Veja-se (Evento 1, IPM, fl. 53/60 da APM), in litteris:
"(...)
Foi solicitado via e-mail datado do dia 14 de setembro de 2016, conforme folha nº 09 (anexo ao
laudo pericial) ao encarregado do IPM, Major Jonas Chaves de Almeida, a cópia do mapa de
existência do relatório emitido pelo SISCOFIS, referente ao dia 14 de janeiro de 2016, conforme
o anexo do DIEx nº 7- CL 1/Cmdo, do dia 27 de janeiro de 2016, da folha 126, do volume 1 pois
não constava nos autos.
Na análise dos autos dos processos, foi constatado a existência de notas fiscais não
registradas no mapa de existência do relatório emitido pelo SISCOFIS do dia 14 de
janeiro de 2016, folhas n
os 10 e 11 (anexo ao laudo pericial contábil). Sendo as seguintes
notas n
os: 125561, 125560, 125831, 126573, 127126, 126999, 127001 e 127127, do fornecedor
Juno Veloso Vida! dos Santos, conforme folhas dos autos n
os 209, 2010, 211, 207, 230, 222,
223, e 248 respectivamente.
(...)
Também foi constatada a falta nos autos dos processos a nota fiscal 139072,
relacionada no mapa de existência do SISCOFIS e solicitada ao encarregado do IPM
via e-mail datado do dia 21 de setembro de 2016, conforme folha nº 12 e 13 (anexo ao
laudo pericial) a qual foi enviada por e-mail na mesma data, conforme folha nº 14 e 15 (anexo
ao laudo pericial). Segue o quadro 02 com as impropriedades observadas da nota fiscal citada:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
(...)
Foi informado e solicitado via e-mail do dia 21 de setembro de 2016, conforme folha
nº 12 e 13 (anexo ao laudo pericial) ao encarregado do IPM de tais impropriedades,
onde o mesmo enviou a cópia da tela conforme folhas nºs 14,15, 16, 17, 18 e 19
(anexo ao laudo pericial). No entanto, não há como definir se as notas fiscais foram
inclusas em tempo oportuno, por não se tratar de relatório de existência de
SISCOFIS. Portanto, os dados foram analisados e mensurados, baseados em dados
existentes no mapa de existência do relatório emitido pelo SISCOFIS do dia 14 de
janeiro de 2016, conforme folhas nºs 10 e 11 do laudo pericial contábil, DIEx nº 7 CL
I /Cmdo do dia 27 de janeiro de 2016 (folha nº 126), do relatório de auditoria
contábil do material do depósito de suprimento classe I (folha nº 464) e das notas
fiscais citadas na relação de itens faltantes nas folhas nº 20 e 21 (anexo ao laudo
pericial)
(...)
Quesito único - (. . .) o montante de carnes faltantes, conforme foi instaurada através da
Portaria nº 10 - Sect/Cl, de 13 de janeiro de 2016. (referência DIEx nº 06 - Enc IPM, de 15 de
agasto de 2016). A fim de possibilitar um melhor entendimento e melhor compreensão dos
dados solicitados, estas peritas contadoras elaboraram o quadro 04 com a relação de itens
faltantes por corte de carne, conforme segue na folha nº 20 e 21 (anexo ao laudo pericial) com
a descrição das notas fiscais, quantidades de carnes (por corte) registradas e não registradas
no siscofis, as quantidades verificadas no depósito e as quantidades de faltas constatada e
seus respectivos valores por corte de carne. Após a averiguação e análise dos documentos que
respaldam o processo tais como: as Notas Fiscais dos fornecedores, relatório do Mapa de
Existência emitido no dia 14 de janeiro de 2016 e o DIEx nº 7- CL 1/Cmdo, do dia 27 de janeiro
de 2016, com a informação da quantidade que havia no depósito de carnes em kilos por corte,
conclui-se que foi constatada a falta do montante de carnes em 37.312 Kg (trinta e sete mil e
trezentos e doze) quilos que perfaz o valor de R$ 736.795,58 (setecentos e trinta e seis mil,
setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme segue o quadro 03
com o resumo da relação de itens faltantes:
(...)
III - CONCLUSÃO Fundamentando-se na documentação constante dos autos do
processo em mote, nas inquirições, nos levantamentos e nas análises realizadas por
estas peritas contadoras, confrontaram os dados existentes no relatório do SISCOFIS
com as notas fiscais constantes nos autos e o DIEx nº 7- CL 1/Cmdo, do dia 27 de
janeiro de 2016, com as informações das quantidades em depósito em quilos por
corte de carne, estas peritas contadoras, e após análise da documentação solicitada
e recebida no decorrer dos trabalhos que não foi levada em consideração, devido
estarem incompletos, não sendo possível identificar à época os lançamentos no
sistema, assim como valores, tipo de corte, pesos e totais das mercadorias
adquiridas de forma clara, conforme anexos da folhas nº 16, 17, 18 e 19 (laudo
pericial), conclui-se que foi constatada a falta do montante de carnes em 37.312 Kg
(trinta e sete mil e trezentos e doze) quilos que perfaz o valor de R$ 736.795,58
(setecentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito
centavos), conforme se observa no Quadro 03. Cabe ressaltar que o laudo pericial
contábil, baseia-se em documentos idóneos e completos que possam subsidiar na
conclusão. Nada mais havendo a considerar, foi dado por encerrado o presente trabalho,
constituído de 8 (oito) folhas de texto, redigidas somente no anverso e 13 (treze) folhas de
anexos, perfazendo um total de 21 (vinte e uma) folhas, que ao final subscrevo." (G. N.)
A despeito das justificativas prestadas na Perícia Contábil, quando da Solução de IPM, o encarregado
justificou a alteração dos quilos de carnes faltantes, da seguinte forma:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
"(...) duas oficiais peritas (fl. 34) que emitiram o laudo pericial contábil constante nas fls. 47 a
67, onde concluíram que o montante em falta totaliza 37.312 kg (trinta e sete mil trezentos e
doze quilos) que corresponde à R$ 736.795,58 (setecentos e trinta e seis mil setecentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Entretanto, comparando-se com o
Relatório de Auditoria Contábil do Material do Depósito de Suprimento Classe I,
confeccionado pelo oficial da conformidade de registro e gestão do Batalhão,
constante nos autos da sindicância, verificou-se que este relatório baseou-se no
DIEx nº 7-CL 1/Crndo, de 27 de janeiro de 2016, o qual informava o quantitativo
faltante, sendo a partir desta informação feito o rastreamento de todas as notas
fiscais de entrada dos gêneros frigorificados, no intuito de confrontar com os dados
do SISCOFIS, de modo a chegar ao valor exato que a falta representava. Já o laudo
pericial contábil, elaborado pelas peritas, baseou-se apenas no mapa de existência
expedido em 14 de janeiro de 2016 e, em função disto, acabaram computando corno
falta as notas fiscais que não estavam presentes no referido mapa,
consequentemente acabou gerando um valor maior que não representava a situação
real do depósito." (G. N.)
Nesse diapasão, a justificativa baseou-se no Relatório subscrito pelo 2 º Ten Oficial da conformidade de
registro e gestão do Batalhão Nilton Fernando Canabarro da Luz quem, em seu procedimento de auditoria,
realizado de forma individual firmou:
"Conclusão: Concluo o presente relatório, no qual sou encarregado, que teve por finalidade
auditar os valores, os itens frigorificados faltantes em conferência realizada pela da Seção de
suprimento Classe I.
Foram examinados e auditados os itens das fichas nº 20 Carne bovina/Tipo Patinho, Ficha nº 21
Carne Bovina tipo Contra-Filé, Fichas nº 22 Carne bovina tipo Filé Mignon, Fichas nº 23 Carne
bovina Tipo Maminha e Fichas nº 24 Carne Bovina/Tipo Picanha, as suas respectivas
quantidades previstas no Mapa de Existência do S1SCOFIS OP, do dia 14 de janeiro de 2016, as
quantidades existentes e as respectiva faltas, informadas pelo D1Ex IV 7-CL 1/Cindo, de 27 de
janeiro de 2016, do Cint 1° Fel da 3º Cia Sup, e os documentos de entrada da Carne
Bovina/Tipo Patinho, Notas Fiscais n° 126821 e 126822, de 30/10/15; n° 127032, 09/11/15: NE
n° 127239. de 20/11/15 c NF n° 127550, de 05/12/15. todas da fornecedora JVC ALIMENTOS; os
documentos de entrada da Carne bovina/ Tipo Conta-File. Nota Fiscal n° 127050, de 11/11/15,
da fornecedora JVC ALIMENTOS; os documento de entrada da Carne bovina/ Tipo Filé Mignon,
Notas Fiscais n° 139072, de 08/07/15, da fornecedora GN ALIMENTOS LI DA., NE n° 126835, de
30110/15, da fornecedora JVC ALIMENTOS e NP n° 52122, da fornecedora JBS S.A.; o
documento de entrada da Carne bovina/ Tipo Maminha, Nota Fiscal n°52123, de 12/12/15, da
fornecedora JBS S.A. os documentos de entrada da Carne bovina/ Tipo Picanha, Notas Fiscais n°
004116, de 19/11/15, da fornecedora BH FOODS COM. IND. LTDA., e NF n° 126835, de
30/10/15, da fornecedora JVC ALIMENTOS.
Restou apurado da análise contábil dos quantitativos e respectivos valores unitários
dos itens verificados que a quantidade total faltante é de 7.711 Kg e o montante em
valores calculados em reais é de RS 228.151,06 (duzentos e vinte oito mil cento e
cinquenta e um reais e seis centavos)."
Ora, penso ser inaceitável a substituição de um Laudo Pericial, elaborado por duas militares, a 2° Ten OTT
Daiane Kreitmaier Lopes da Silva, Contadora - CRC/RS Nº 085414/0-9 e pela 2° Ten OTT Marlize Debus
Contadora - CRC/RS n' 085041/0-4, Peritas Contábeis legalmente habilitadas e compromissadas para responder
o quesito formulado pela autoridade militar, por um documento intitulado Relatório de Auditoria, elaborado
pelo Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão do Batalhão, ou seja, militar que tinha interesse em
atestar a regularidade dos registros das Notas Fiscais e demais documentos relativos daquela OM.
Ainda acerca do descontrole no registro dos quantitativos de carnes do depósito do Classe I, importa
trazer à baila declaração da Tenente Graziela Wilhelm no EB: 0080827.00002459/2016-96, em 23 de fevereiro

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
de 2016, (Evento 1, Apenso 8, fl. 186, da APM):

"EB: 0080827.00002459/2016-96, em 23 de fevereiro de 2016,
segue em anexo, cópia do livro de controle de lacres das câmaras frias.
2. Informo que quando recebi o cargo e os encargos, não fui informada da existência
deste livro controle, não tendo ciência de que todas as câmaras deveriam ser
lacradas e os números anotados. Entretanto, tinha conhecimento de que a sala onde
ficavam armazenadas as bebidas e algumas câmaras possuíam cadeados, e fui orientada pelo
2º Sgt Gilmar para realizar a troca de cadeados, já que os mesmos eram muito antigos.
Segundo ele, esta solicitação de substituição de cadeados: já havia sido feita em um outro
momento, mas não havia sido atendida.
3. Além dos cadeados, esta Oficial estava ciente de que a sala com as bebidas e a
câmara 6 (seis) recebiam lacres, mas como não estava ciente do livro de registro,
não solicitava que fosse rigorosamente anotado. A anotação era feita de maneira
informal (rascunhos) por esta sindicada, apenas para controle pessoal.
4. No dia 13 de janeiro de 2016, dia seguinte do ocorrido, solicitei que todas as
câmaras passassem a ser lacradas e os números fossem lançados em um livro,
quando então fui informada que o mesmo já existia, sendo as anotações feitas, pelo
2º Sgt Gilmar, o qual é detentor indireto da carga de gêneros frigorificados.
5. Após retornar de férias, no dia 10 de fevereiro, em conversa com esta Oficial, o 2º
Sargento Gilmar, reafirmou que sempre realizara as anotações no livro de registro
de gêneros.
6 Após ser inquirido, o 2º Sgt Gilmar veio até esta oficial e informou que havia
notado a falta de algumas folhas do livro de registro, sendo que só haviam registros
a partir do dia 13 de janeiro de 2016."
Observa-se, pois, que a Chefe do Setor sequer tinha conhecimento da existência de um livro de registro,
anotando as informações em rascunhos, sendo que estes também não foram apresentados em Juízo para
demonstrar que havia um mínimo de controle por parte de quem tinha tal dever.
O 2º Sgt Gilmar, ponderou que não havia como fazer o controle diário do estoque físico, e que utilizava
uma ficha que ficava em sua posse, na qual eram dadas as baixas quando ocorriam as saídas de gêneros. Tais
documentos não foram trazidos aos autos, tampouco foram objeto de análise pericial.
Outrossim, em sindicância, o 2º Ten Canabarro, encarregado da Conformidade de Registro de Gestão do
Batalhão, disse que o Comando da OM desde março de 2015 adotava procedimentos de auditorias dos
depósitos, tanto da Organização Militar quanto do Órgão Provedor. Que essas auditorias eram mensais, sendo
escaladas comissões presididas por um oficial e formadas por militares de fora da atividade da classe de
suprimento auditada e que a verificação era feita por amostragem de itens escalados pelo próprio Comandante
da OM.
Aduziu que, conforme relatórios emitidos em novembro e dezembro de 2015, constantes no processo, não
foram encontradas alterações nos itens auditados, todavia, os tipos de cortes que estão faltando, com exceção
da picanha, não foram auditados.
Esclareceu, em sindicância, o Ten Ureas (Evento 1, Apenso 12, da APM) que:
"(...) a carga do Pelotão Classe I foi passada no dia 03 de dezembro de 2015 para a 1° Ten
Graziela sem alteração no que diz respeito a gêneros frigorificados, conforme DlEx nr 426- CL
I/Cmdo, de 03/12/2015 anexo, pois além do fato de as auditorias mensais não indicarem faltas
nestes itens, a carga do depósito foi conferida pessoalmente e detalhadamente por ele e pela
oficial substituta, o que foi acompanhado de perto pelo Cmdo Btl, custando, inclusive, a perda

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
de alguns dias de trânsito devido à grande preocupação com a acuracidade do material físico
existente no Siscofis-Op. Disse ainda que o objeto da presente sindicância trata de uma
alteração ocorrida e devidamente registrada no mês de janeiro de 2016, período no qual já
estava em trânsito, portanto já havia se despedido do Btl e passado os encargos do pelotão.".
Ora, se em 3/12/2015 não existia alteração no concerne aos gêneros frigorificados porque haviam sido
conferidos detalhadamente com o material físico existente no Siscofis-Op, há de se concluir que a subtração de
toda a quantidade de carnes faltantes se deu em data posterior, ou seja, no mínimo 7 (sete) toneladas de
carnes foram retiradas do depósito Classe I entre 4/12/2015 e 12/1/2016.
Tal constatação pode ser afastada, caso se considere que a conferência não foi feita realizada
regularmente e desconsiderou a falta de um número razoável de caixas ou quilos de carne.
Para mim, nenhuma dessas condutas podem ser atribuídas aos acusados, tão somente porque foram
vistos juntos a uma viatura militar que estacionou próximo ao depósito por cerca de 5 a 10 minutos e,
supostamente, transitou por local não previsto na sua rota.
Padece dúvida relevante sobre os episódios narrados na Denúncia. Tanto é que em Decisão datada de
30/6/2017, a Juíza a quo se pronunciou da seguinte forma (Evento 1, IPM, fl. 138, da APM), in litteris:
"Vistos.
O Ministério Público não complementou a denúncia e, por ilação, atribuiu aos acusados a
subtração do total dos gêneros desaparecidos, leia-se, três pessoas furtaram SETE TONELADAS
DE CARNE, em duas oportunidades (fls. 111 e 113).
No caso, em exame superficial de prova, observou-se que no fato I foram subtraídas " ... em
torno de dez a quinze caixas ..." (fl. 327 da sindicância); no fato lI, estimou-se em quinze
caixas, em função da capacidade da viatura (li. 26 do 1PM), sendo que cada caixa pesa 25 Kg
(fl. 26 do 1PM), quantidade muito aquém das sete toneladas referidas na inicial.
Nessas condições, deixa-se de receber a denúncia por falta de requisito legal (art. 77, letra "e"
do CPPM), sem prejuízo de que outra seja reapresentada, desde que satisfaça a exigência
descumprida.
Base legal: art. 78, letra "a" do CPPM.
Sobre a distinção entre não recebimento de denúncia e sua rejeição, assinala J A P Boschi: "Se
a denúncia for oferecida em desacordo com o artigo 41 do CPP, o Juiz não poderá recebê-la.
Essa decisão terminativa, que deve ser naturalmente fundamentada, por não examinar o
mérito, fará apenas coisa julgada formal, não impedindo, por isso, que o promotor a
reapresente, desde que satisfaça a exigência legal descumprida" (in_AÇÃO PENAL, Ed. AIDE,
1993, pág. 161 ).".

E o Parquet miliciem não complementou porque assim havia entendido, litteris:
"1. A denúncia oferecida imputou aos denunciados o crime de peculato furto, sendo que a
subtração ocorreu em duas oportunidades (19/11/2015 e 12/01/2016). Tendo em vista que a
apuração dos gêneros alimentícios faltantes somente ocorreu no dia 27/01/2016 (fl. 126 do
apenso 2), não é possível individualizar a quantidade subtraída no dia 19/11/2015 (FATO 1) e
no dia 12/01/2016 (FATO 2), razão pela qual a denúncia, após descrever as duas condutas
delituosas, mencionou a quantidade total subtraída (7.711 Kg) e o prejuízo causado à
Administração Militar (R$ 228.151,06), conforme se verifica na página 06 da peça acusatória
(fl. 108 dos autos).
Diante da clara impossibilidade de atribuir a subtração da enorme quantidade de carne aos réus, o MPM
reduziu para 750 (setecentos e cinquenta) quilos o prejuízo causado à Administração militar, partindo da
suposição de que os agentes teriam carregado na viatura Marruá, a quantia máxima que caberia em seu lastro,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
e isto, porque foram vistos juntos, dentro do veículo.
É bem verdade que após as sentinelas de plantão terem visto os réus na viatura próximo ao depósito do
Classe I e, ainda, o Sd NASCIMENTO nas proximidades do Portão Lateral, onde supostamente, não deveria
estar, o Oficial de dia determinou a realização da checagem dos portões do depósito, quando então constatou-
se que o portão de trás estava apenas encostado.
Tal fato, que a princípio poderia ser um indício de violação do depósito, restou esclarecido nos autos
mediante depoimento do 3º Sgt Magalhães, militar que estava cumprindo o expediente administrativo na tarde
do dia 12/1/16, Leia-se:
"(...) no período da tarde só tinha sido aberto o portão da frente do depósito, entretanto, para o
fechamento o militar realizou a conferência de todos os acessos e o portão dos fundos estava
chaveado e com o pino de trancamento encaixado no devido lugar. O militar informa que
mesmo fechado, o portão permite que seja feita a abertura lateral (correndo as duas portas
juntas), pois a aldraba que une as duas folhas dos portões mesmo fechada possibilita uma
pequena abertura (afastamento) entre os mesmos, desta forma permitindo que o pino seja
levantado e consequentemente os portões correm juntos lateralmente. Cabe ressaltar que
tanto os portões dos fundos quanto o da frente, possuem a mesma forma de fechamento (...)".
Ademais, cumpre ressaltar que os soldados adentraram o Batalhão após as 17h e se encontravam de
férias, assim, não poderiam ser responsabilizados pela abertura anterior dos portões do depósito, se abertos
propositalmente para facilitar a entrada de alguém, na medida em que se encontravam fora do Batalhão.
Nesse sentido, a própria Ten Graziela afirmou em sindicância que "viu ser fechado o portão dos fundos
pela manhã, porém não atentou para o detalhe do pino interno se tinha sido fechado. No expediente
administrativo da tarde ficou o 3° Sgt Magalhães que utilizou a seção sendo o último a se ausentar da mesma
naquele dia.".
Mais, se a Ten Graziela fazia o controle pessoal dos lacres e somente naquele dia teria havido violação de
um deles, então, a princípio, a subtração de todas as caixas só poderia ter ocorrido naquele momento.
Conclusão diversa desta, dada a impossibilidade de retirada de 7 (sete) toneladas de carne em cinco a
dez minutos, seria a que ocorria a extração irregular de carnes durante o expediente, único momento em que
havia autorização para o rompimento dos lacres.
A propósito dos lacres, o Ten Ureas quando perguntado se as câmaras frigorificas eram lacradas e como
era feito o registro/controle da abertura/fechamento, respondeu que, in verbis:
"(...) eram lacradas diariamente, no início de expediente o lacre era aberto pelo Sargento
responsável, disse que geralmente tinha que ficar na reunião ("bom dia") com o Comandante
de Batalhão e que chegava no depósito por volta das 10:00h. No fim do expediente da
tarde eram colocados os lacres nos depósitos e o número dos lacres era lançado no
livro de registro de controle e conferidos no início do expediente do dia seguinte pelo
Sargento responsável."
Nesse norte, se os lacres eram trocados todos os dias e colocado um novo no final do expediente, é
possível que o lacre encontrado no chão tenha sido retirado no início do dia, procedimento normal no Setor,
acerca do qual inexistia controle e certamente não havia sido anotado o número pela Ten Graziela, uma vez
que ela havia saído antes do expediente da tarde.
Em outras linhas, questiona-se o fato de a Denúncia ter sido baseada apenas na subtração de 750 kg
(setecentos e cinquenta quilos) de carne, quando restou apurado que faltavam, pelo menos, 7 (sete)
toneladas.
Demais disso, também causa estranheza não ter sido anexado aos autos a quebra de sigilo telefônico (PQS
nº 0000080-13.2016.7.03.0103) que foi deferida pelo Juízo, bem como as gravações das câmeras de segurança
da OM, tendo em vista que o próprio acusado Sd ARAÚJO, afirmou em judicialmente, existirem câmeras para
fazer a segurança do local.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
Acrescente-se, as observações da Ten Graziela em sede de sindicância que retratam a precariedade da
segurança e o descontrole dos estoques do Depósito Classe I. Foram elas, in verbis:
"(...) informa ainda, que não tinha conhecimento desse livro e em função disso, realizava as
anotações dos lacres informalmente para controle pessoal. Diante desses fatos, verifica-se que
o acesso ao depósito, bem como às câmaras frigoríficas, para quem tem conhecimento da
rotina da seção era plenamente viável, uma vez que o sistema de trancamento dos portões
não era eficiente, pois permitia que corressem lateralmente. Além disso, os cadeados usados
tanto nos portões quanto nas câmaras eram antigos, não sendo possível afirmar se as vias do
molho sob controle do Chefe do Depósito eram únicas. Existia ainda, um claviculário que
apesar de lacrado, estava com a chave da câmara Nr 6 (seis) faltando. Somado a isso, o
controle dos lacres das câmaras era ineficiente, pois apesar de informarem que havia um livro
registro, o mesmo não era plenamente utilizado e conforme consta nos autos, só existem os
registros com data posterior ao dia 12 de janeiro de 2016.".
Diante de tais situações, pertinentes as considerações defensivas de que "não havia um controle efetivo
diário, nem mesmo sabiam a quantia total de carnes existente no deposito e nem há quanto tempo
vinham ocorrendo as supostas perdas que podem ser explicadas por diversas formas visto que não foi auferida
a balança do depósito, não consta nos relatórios as quantias exatas de saídas (...)".
Com relação ao deslocamento do Sd NASCIMENTO no dia do fato 2, o Tenente Nunes solicitou à empresa
Show Tecnologia, responsável pelo monitoramento das viaturas, a emissão de um laudo declarando que houve
a violação de equipamento na Marruá utilizada pelo motorista no dia 12/1/2016. Em resposta, via whatsapp, a
empresa esclareceu:
"Prezado Tenente Neves, boa tarde. Não podemos enviar um laudo de violação por não
termos identificado através de análises remotas tal fato. É possível que tenha havido uma
falha na comunicação GPRS interrompendo assim a comunicação do equipamento no
momento que foi identificado. Apesar do equipamento encontrar-se em funcionamento
normal, podemos agendar a substituição do mesmo em virtude do ocorrido. Se
concordarem, favor Informar data e hora de disponibilidade do veículo para agendarmos o
serviço. Aguardamos retomo. Obrigado."

Depois, (Evento 1, apenso 10, fl 133, da APM), em 11/3/2016, após ser realizada análise de funcionamento
na viatura Marruá, concluiu-se que:
"4. CONCLUSÃO
Da análise dos deslocamentos acima descritos, percebe-se que o sistema de monitoramento
apresenta pontos de sombra no Dep Sup Cl 1 e no portão lateral, haja vista, os deslocamentos
da sede para a 3º Cia Sup, em ambos os relatórios terem sido registrados exatamente como
aconteceu, em compensação, o tempo em que a viatura permaneceu próxima as dependências
do Dep Sup Cl 1 não foi registrado no relatório analítico e o tempo em que a viatura
permaneceu próxima ao portão lateral não foi registrado no relatório mapa de rota.
Tal situação é ratificada em face do sistema de monitoramento ser atualizado através de sinal
GPRS e nas localidades que apontam falta de registro apresentam dificuldade de utilização de
tal sinal.".
Sem embargo da carência da prova técnica acerca do deslocamento da viatura, em sindicância, foram
registrados os relatos testemunhais que alegaram terem visto os acusados no dia do fato, com os respectivos
horários. Veja-se:
"Por volta das 17:00 horas, o Sd NASCIMENTO, deslocou-se com a Vtr 'até o Guarda da Sede e
solicitou ao Cb LENCINA, que estava de serviço de Cabo da guarda, a chave do Portão Lateral
da OM, alegando que iria realizar a distribuição dos cães de guerra nos postos. Em seguida. por
volta das 17:10 horas, o Sd NASCIMENTO, foi até a sentinela do Portão Lateral. Sd VOGEL, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
questionou até que horas ficaria no posto e o informou que iria sair pelo Portão Lateral para
testar os freios da Vtr.
(...)
Paralelamente, por volta das 17:00 horas. o Sd MARQUES, que se encontrava em gozo de
férias. adentrou o aquartelamento portando uma bolsa com algumas roupas e ao ser vistoriado
pelo CH LENCINA, informou que iria até sua Companhia (3a Cia Sup) pegar alguns pertences.
Tão logo a entrada do Sd MARQUES, conforme depoimento do Sd PONTES, sentinela que estava
em prontidão na Guarda da Sede, não precisando qual dos dois chegou primeiro, adentrou ao
aquartelamento o Sd ARAÚJO, que também encontrava-se em gozo de férias, alegando que iria
até seu armário pegar algumas coisas. Em seguida, esses dois militares foram vistos na V Cia
Sup, pelo Sd SATURNINO, que estava de plantão. O Sd ARAÚJO chegou na SU à paisana com
uma mochila e entrou no alojamento, ao sair, após uns 10 minutos aproximadamente, estava
utilizando uniforme de Treinamento Físico Militar (TFM) — 14° Uniforme — e se deslocou em
direção a alameda lateral da academia. O Sd MARQUES, foi visto pelo plantão saindo do
alojamento da SU utilizando uniforme de "faxina" (12° Uniforme, destinado a serviços gerais),
logo depois do Sd ARAÚJO, tomando á mesmo direção deste.
Por volta das 17:15 horas, os Sd PRETTO e HAIROM que estavam de sentinelas no posto do
Centro de Operações de Suprimento (COS), viram a Vtr de serviço com Sd NASCIMENTO de
motorista, o Sd ARAÚJO na posição do carona e o Sd MARQUES na caçamba, se aproximando e
indo em direção ao Deposito Classe 1 (deposito de gêneros).
Entre 5(cinco) à 10 (dez) minutos após terem passado pelo seu posto, o Sd IIAIROM, deslocou-
se até onde pode visualizar que a Vtr estava estacionada em frente a porta do Depósito Classe
1 e, naquele momento, a Vtr se deslocou em direção ao Portão Lateral, retornando com o Sd
MARQUES desta vez na posição do carona e o Sd ARAÚJO não foi visto, pois a capota traseira
da Vtr neste momento estava fechada. Por volta de 17:25, o Sd VOGEL, sentinela do Portão
Lateral, viu o Sd NASCIMENTO e o Sd MARQUES, que abriu o portão, saindo com a Vtr — que
estava com a capota fechada — em direção a linha do trem, retornando após uns 15 minutos,
ocasião em que viu somente o Sd NASCIMENTO, não conseguindo observar o que havia na
caçamba da Vtr, mas afirma que na volta a capota estava aberta.
O Sd DE MOURA, motorista de dia, nesta ocasião estava em missão nos Próprios Nacionais
Residenciais (PNR) da OM e viu a Vtr da 28 Cia Sup deslocando-se por fora do Batalhão em
direção ao Portão Lateral.
(...)
O Sd SATURNINO, plantão da 3' Cia Sup. durante seu quarto de hora das 16:00 às 18:00 horas,
viu o Sd ARAÚJO retornando pelo mesmo caminho em que havia saído da SU (conforme registro
da 3' Cia Sup, foi às 17:33 horas), foi até o alojamento colocou a roupa civil e saiu em direção à
Guarda da OM passando pelos saguões das SU. O Sd MARQUES não foi visto pelo plantão.
entretanto conforme registros de saída de pessoal do aquartelamento (fl 317) sua saída foi
registrada as 19:13 horas. Cabe destacar, que conforme depoimento do Cb LENCINA, ao sair do
aquartelamento, o Sd MARQUES portava a mesma bolsa com os mesmos pertences que
possuia no momento em que entrou no Batalhão, sendo incoerente com o argumento de que
iria pegar alguns materiais no seu armário.
O Sd ARAÚJO, conforme registros de saída de pessoal do aquartelamento (fl 317) saiu da OM as
18:10 horas, sendo revistado pelo 3°Sgt RAUL, Comandante da Guarda, que na ocasião
verificou que o militar portava uma bolsa com algumas roupas e papéis.
Conforme registro da Guarda da OM (ti 314), as 19:00 horas o Sd NASCIMENTO entra com a Vtr
da 2' Cia Sup pelo Portão das Armas (PA) — portão principal de acesso à sede da OM —
juntamente com o Sd BAGESTEIRO, cinófilo de serviço, e os cães de guerra para realizarem a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
distribuição nos postos".

Da leitura das oitivas extrai-se que os Sds MARQUES e ARAÚJO entraram na OM por volta da 17h, sendo
que, segundo os registros do Portão das Armas, o primeiro a entrar foi o Sd AUDENISAN MARQUES. Com
relação a tais registros há de se observar que em ambas as anotações (Evento 1, Volume 10, fl. 12, da APM),
referentes aos dois acusados, e unicamente nas relativas a eles, os registros encontram-se rasurados, gerando
dúvidas.
Inicialmente, ressalte-se que, a despeito de lá constar que ambos chegaram na mesma hora, a anotação
feita para a entrada do Sd ARAÚJO foi claramente realizada em momento posterior a do Sd MARQUES, tanto é
que foi feita após o fechamento do quadro de registro, com a observação "lançamento em tempo".
Outro ponto que chama a atenção é a rasura existente no horário que ele adentrou o portão, levantando
dúvida se era 17h ou 17h30, porque, aparentemente o penúltimo número sofreu uma alteração para parecer
um zero.
Do mesmo modo, no horário de saída do Sd MARQUES há uma rasura no segundo número do registro, que
foi considerado 19h13, quando mais parece 18h13.
Tais observações são importantes para demonstrar o tempo que os acusados permaneceram no local e se
esse período era suficiente para realizarem a subtração de 375 kg de carne. Igualmente, servem para
demonstrar que eles não chegaram juntos a OM, o que poderia ser mais um indício de ausência de
premeditação.
Tal como colocado, há de se considerar que o Sd ARAÚJO chegou ao Batalhão às 17h30 e saiu às 18h10,
passou 40 (quarenta) minutos no local, tempo em que foi ao alojamento para trocar de roupa e, segundo o Sd
SATURNINO que estava de plantão, após 10 minutos, desceu caminhando em direção à alameda lateral
academia.
Ocorre que o mesmo Soldado disse tê-lo visto retornar pelo mesmo caminho em que havia saído da SU,
indo até o alojamento, local onde colocou a roupa de civil e saiu em direção à Guarda da OM, passando pelos
saguões das SU.
Cabe destacar que o quarto de hora do Sd Saturnino era das 16h às 18h, o que leva à concluir que o Sd
ARAÚJO, antes desse horário, já havia trocado de roupa e se dirigido ao Portão do Batalhão.
Demais disso, anote-se que o Sd HAIROM, única testemunha que viu os réus próximos ao Depósito Classe
1, afirmou que após 5 (cinco) à 10 (dez) minutos após terem passado pelo seu posto, visualizou que a Vtr
estava estacionada em frente a porta do Depósito Classe 1 e, naquele momento deslocou-se em direção ao
Portão Lateral, retornando com o Sd MARQUES desta vez na posição do carona e que o Sd ARAÚJO não foi
visto.
Diante de tais relatos, há de se questionar se era possível que em um prazo de 40 (quarenta) minutos o
militar trocasse de roupa por duas vezes, fizesse trajetos caminhando pelo batalhão e outro dentro de uma
viatura, abrisse e fechasse portões, rompesse lacre e o substituísse, carregasse 15 (quinze) caixas com 25
(vinte e cinco) quilos cada, sendo que os últimos três procedimentos, em questão de 5 (cinco) a 10 (dez)
minutos, sem que ninguém percebesse?
Sobre tal questionamento, ainda que viável o cogitado, levando-se em conta que o exato lapso temporal
não foi visualizado pelo Soldado de plantão, inexiste no processo provas suficientes para conduzir ao
entendimento, com a necessária clareza, que os réus realmente subtraíram nos dias 19/11/2015 e 12/1/2016,
750 Kg (setecentos e cinquenta quilos) de carne.
Neste sentido, penso não assistir razão ao Ministério Público Militar, haja vista que, conquanto
aparentemente presente a materialidade delitiva, esta não restou suficientemente delimitada para fins de
atribuição aos agentes. Por outro lado, com relação à autoria, entendo que não restou comprovada, sendo
possível corroborar a pretendida condenação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 16:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101298e42aea
Embora questionável o deslocamento do Sd NASCIMENTO no dia dos acontecimentos, bem como o
encontro dos demais acusados com o militar, tais fatos tratam-se de meros indícios e, não se revelam aptos
para impor um decreto condenatório.
Alfim, cumpre destacar que um dos fatos que levou o 2º Ten Eduardo Herrera a desconfiar do Sd
NASCIMENTO foi o desencontro de declarações prestadas pelo militar com os das testemunhas Cb Lencina e Sd
Vogel, uma vez que ao abordá-lo questionando-o o que tinha ido fazer no COS e no Portão Lateral, o militar
respondeu que não tinha ido na região do COS, mas ao estacionamento dos Cb/Sd para fazer urna "ponte",
entre seu carro e a Vtr de serviço, uma vez que o Sd ARAÚJO estava com problemas na documentação e
utilizaria o seu automóvel.
Aduziu o Tenente que, após a formatura do pernoite, o Sd NASCIMENTO o procurou pedindo desculpas
pela atitude exacerbada, reafirmando que não tinha ido com a Vtr até o COS e lhe solicitando que não
registrasse nada no livro de partes, de maneira que o assunto ficasse entre eles.
Com relação aos relatos do Sd NASCIMENTO, de que não havia ido à região do COS e sim ao
estacionamento dos Cb/Sd, a despeito de ser versão única nos autos, tal fato, por igual, não constitui prova da
subtração.
Finalmente, após exame exaustivo dos autos, entendo que há dúvidas acerca da autoria e da
especificação da quantidade subtraída, que ora configura a materialidade da prática delitiva atribuída aos
acusados.
Posto isso, conheci dos recursos interpostos, rejeitei as preliminares suscitadas pela Defesa do ex-Sd
AUDENISAN DE MARQUES SILVEIRA e, no mérito, votei pelo provimento dos Apelos defensivos, para absolver os
recorrentes ex-Sds Ex WILLIAM ARAÚJO DA SILVA, RODENI NASCIMENTO GARCIA e ex-Sd AUDENISAN DE
MARQUES SILVEIRA, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Diante da notícia nos autos da grande quantidade de carnes faltantes no depósito Classe 1, do 3º
Batalhão de Suprimentos, em quantidade maior que a anteriormente indicada pelo Parquet Militar,
demonstrado uma possível prática do delito de fraude à licitação, peculato-culposo, extravio e destruição de
livro, inobservância de lei ou regulamento, ou de algum outro que possa vir a ser verificado pelo autor da ação
penal, entendi que a cópia dos autos deveria ser remetida ao Procurador-Geral do MPM para, querendo, tomar
as medidas necessárias.
Brasília, 25 de novembro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora